Tribunal: CARF
Processo: 16327.721550/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS CLAROS E OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio ao correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do empregado ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas preestabelecidas.
A simples referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda que pretensamente incorporados ao instrumento daqueles resultante, não atesta a existência de negociação coletiva na elaboração desses planos, tampouco supre a exigência legal de efetiva participação da entidade sindical, ou de representante por ela indicado em comissão, na elaboração e fixação de suas regras, e respectivos critérios de avaliação, destinadas aos empregados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
A Lei no 10.101/00 não determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não há que se falar em celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os instrumentos forem celebrados no mês imediatamente posterior ao início da respectiva vigência.
PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO.
A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e certo retira do acordo a finalidade de que haja o incentivo à produtividade, que se afigura como um dos objetivos mediatos da lei.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação nos lucros e resultados prevista na Lei no 6.404 de 1976 paga a diretores não empregados (contribuintes individuais) tem a natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101 de 2000.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ADSTRITA À OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os bônus de contratação pagos a empregados têm natureza salarial por representarem parcelas pagas como antecipação pecuniária para atrair o empregado, ainda que seja disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há a necessidade da prestação de serviço para que o valor incorpore-se ao seu patrimônio. Possuindo os bônus de contratação pagos a empregados caráter remuneratório, a incidência das contribuições previdenciárias dá-se na data do pagamento.
ARTIGO 24 DA DECRETO-LEI No 4.657 DE 1942 (LINDB). INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 169.
A revisão no contencioso administrativo tributário possui regramento específico no âmbito do CTN, razão pela qual não há falar-se na aplicação do artigo 24 do Decreto-Lei no 4.657 de 1942 (LINDB), incluído pela Lei no 13.655 de 2018.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALIMENTAÇÃO. VALE ALIMENTAÇÃO. VALE REFEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive GILRAT), bem como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros, sobre os pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a seus empregados e diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale refeição e de vale alimentação, por meio de tíquete ou cartão, por tais valores não integrarem o salário de contribuição, diante da ausência de natureza salarial destes pagamentos.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CONTESTAÇÃO.
O FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de revisão quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar para a empresa realizar o auto enquadramento está restrito à apuração de sua atividade preponderante, não havendo amparo legal para que o contribuinte deixe de observar os graus de risco definidos no Anexo V do Decreto no 3.048 de 1999.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA.
É devida a contribuição social destinada à terceiros - INCRA - a cargo das empresas em geral, na alíquota de 0,2% sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE 630898/RS.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721550/2020-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS CLAROS E OBJETIVOS.
INEXISTÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO DO PAGAMENTO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio
ao correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do
empregado ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas
preestabelecidas.
A simples referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda
que pretensamente incorporados ao instrumento daqueles resultante, não atesta
a existência de negociação coletiva na elaboração desses planos, tampouco
supre a exigência legal de efetiva participação da entidade sindical, ou de
representante por ela indicado em comissão, na elaboração e fixação de suas
regras, e respectivos critérios de avaliação, destinadas aos empregados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE
PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE
VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
A Lei no 10.101/00 não determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR.
Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto,
não há que se falar em celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia
quando os instrumentos forem celebrados no mês imediatamente posterior ao
início da respectiva vigência.
PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO.
A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e certo retira do acordo a
finalidade de que haja o incentivo à produtividade, que se afigura como um dos
objetivos mediatos da lei.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação nos lucros e resultados prevista na Lei no 6.404 de 1976 paga a
diretores não empregados (contribuintes individuais) tem a natureza de
retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721550/2020-75
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no
10.101 de 2000.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS). INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES ADSTRITA À OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Os bônus de contratação pagos a empregados têm natureza salarial por
representarem parcelas pagas como antecipação pecuniária para atrair o
empregado, ainda que seja disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há
a necessidade da prestação de serviço para que o valor incorpore-se ao seu
patrimônio. Possuindo os bônus de contratação pagos a empregados caráter
remuneratório, a incidência das contribuições previdenciárias dá-se na data do
pagamento.
ARTIGO
24
DA
DECRETO-LEI
No
4.657
DE
1942
(LINDB).
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 169.
A revisão no contencioso administrativo tributário possui regramento
específico no âmbito do CTN, razão pela qual não há falar-se na aplicação do
artigo 24 do Decreto-Lei no 4.657 de 1942 (LINDB), incluído pela Lei no
13.655 de 2018.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALIMENTAÇÃO.
VALE
ALIMENTAÇÃO. VALE REFEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive GILRAT),
bem como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros,
sobre os pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a
seus empregados e diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale
refeição e de vale alimentação, por meio de tíquete ou cartão, por tais valores
não integrarem o salário de contribuição, diante da ausência de natureza
salarial destes pagamentos.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CONTESTAÇÃO.
O FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de
revisão quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar para
a empresa realizar o auto enquadramento está restrito à apuração de sua
atividade preponderante, não havendo amparo legal para que o contribuinte
deixe de observar os graus de risco definidos no Anexo V do Decreto no 3.048
de 1999.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA.
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

É devida a contribuição social destinada à terceiros - INCRA - a cargo das
empresas em geral, na alíquota de 0,2% sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que
lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS
URBANAS E RURAIS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE 630898/RS.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC no 33/2001.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores do auxílio alimentação pagos aos
empregados na forma de vale-refeição ou vale-alimentação (ticket). Votou pelas conclusões o
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita e Fernando Gomes Favacho, que deram provimento
parcial em maior extensão, exonerando, ainda, o lançamento de diferença de GILRAT.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 4.843/5.005) interposto contra decisão no
acórdão exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
(fls. 4.679/4.826), que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários
formalizados nos Autos de Infração, lavrados em 24/12/2020, abaixo relacionados,
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 274/394) e demonstrativos (fls. 396/397):
(i) Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 1.002.077.526,15, já incluídos juros de mora e multa
proporcional (passível de redução - (fls. 246/258):
 Incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais, nos termos do artigo 22, inciso
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

III e seu § 1°, ambos da Lei n° 8.212 de 1991 e do artigo 201, inciso II e seu § 6°, ambos do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999,
referente ao bônus de contratação e participação nos lucros e resultados (PLR) pagos aos
administradores e não oferecidos à tributação;
 Incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, destinadas a retribuir o trabalho, nos termos do artigo 22, inciso I e seu § 1°,
ambos da Lei n° 8.212/91 e do artigo 201, inciso I e seu § 6°, ambos do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999, referente alimentação a
empregados não oferecida à tributação e
 Para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do
artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212 de 1991 e do artigo 202 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999, referente à diferença na apuração do
RAT ajustado na matriz, não oferecido à tributação.
(ii) Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 99.741.715,78, já incluídos juros de mora e multa proporcional (passível de
redução), destinadas às outras entidades ou fundos, nos termos do artigo 15 da Lei n° 9.424
de 1996 e do artigo 1° do Decreto no 6.003 de 2006 (Salário Educação) e nos termos do
artigo 3° do Decreto-Lei n° 1.146 de 1970 (INCRA) – contribuições devidas sobre
alimentação, gratificação e PLR (fls. 259/270).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento na data de 28/12/2020, por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl.
3.409) e apresentou, em 26/01/2021 (fls. 3.411/3.413), impugnação (fls. 3.414/3.567),
acompanhada de documentos (fls. 3.568/4.668), com os argumentos sintetizados nos tópicos
abaixo:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS
II.1 LANÇAMENTOS RELATIVOS À PLR DOS EMPREGADOS
II.2 LANÇAMENTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS
ADMINISTRADORES
II.3 LANÇAMENTOS RELATIVOS AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
II.4 LANÇAMENTOS RELATIVOS AO HIRING BONUS
II.5 LANÇAMENTOS RELATIVOS ÀS DIFERENÇAS RELATIVAS AO GILRAT
AJUSTADO
III. DAS RAZÕES DE DIREITO À IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
III.1
IMPROCEDÊNCIA
DA
AUTUAÇÃO
SOBRE
PLR
PAGA
AOS
EMPREGADOS
III.1.1 EQUIVOCADA PREMISSA DA AUTORIDADE FISCAL QUANTO À
EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS AUTÔNOMOS DE PLR
III.1.2 OS INSTRUMENTOS DE PLR AUTUADOS ATENDEM OS REQUISITOS
DA LEI No 10.101/00
III.1.2.1 ACORDO PPRS 2014/2015
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

➢ EXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E CONHECIMENTO
PRÉVIO DOS EMPREGADOS ACERCA DAS METAS A SEREM ATINGIDAS
➢ PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DAS VONTADES EM FACE DO
INTERESSE DO FISCO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO §6° DO ART. 2o, DA LEI
No 10.101/00 INCLUÍDO PELA LEI No 14.020/20 – ART. 106, II, “A”, DO CTN
➢ A AUSÊNCIA DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO DO ACORDO PPRS
2014/2015 JUNTO AO SINDICATO DA CATEGORIA NÃO DESQUALIFICA A
PLR
II.1.2.2 PROGRAMAS ESPECÍFICOS ANEXOS AO ACORDO PPRS 2014/2015
➢ PPE
➢ PPG 2015 E PILP
➢ A VALIDADE DO ACORDO DE PLR NÃO DEPENDE DE DEPÓSITO NO MTE
III.1.2.3 CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO
III.1.2.3.1 A DATA DE FORMALIZAÇÃO DAS CCT
➢ APLICAÇÃO RETROATIVA DO §7° DO ART. 2o DA LEI No 10.101/00
INCLUÍDO PELA LEI No 14.020/20
III.1.3 A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PLR COM BASE EM
INSTRUMENTOS DISTINTOS, À LUZ DA LEI No 10.101/00
➢ APLICAÇÃO RETROATIVA DO §5°, INCISO II, DO ART. 2o, DA LEI No
10.101/00 INCLUÍDO PELA LEI No 14.020/20 - ART. 106, II, “A”, DO CTN
III.1.4 DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES PAGOS A DIFERENTES
EMPREGADOS
III.1.5
CONCLUSÃO:
A
PLR
AUTUADA
CUMPRE
OS
REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELA LEI No 10.101/00
III.2
IMPROCEDÊNCIA
DA
AUTUAÇÃO
SOBRE
PLR
PAGA
AOS
ADMINISTRADORES
III.2.1 A PLR AUTUADA GOZA DE IMUNIDADE POR SE ENQUADRAR NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
III.2.1.1 DO ENQUADRAMENTO NA LEI No 10.101/00 - OS BENEFICIÁRIOS DA
VERBA AUTUADA SÃO TRABALHADORES TITULARES DO DIREITO À PLR
DESVINCULADA DA REMUNERAÇÃO, NA FORMA DA LEI No 10.101/00
➢ DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
➢ ADMINISTRADORES CUJOS CONTRATOS DE TRABALHO FORAM
APENAS SUSPENSOS – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
III.2.1.2 ENQUADRAMENTO NO ART. 152 DA LEI DAS S/A
III.2.1.3 INEXISTE ACUSAÇÃO FISCAL DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS
DA LEI No 10.101/00 E/OU DA LEI DAS S/A
III.2.2 AUSÊNCIA DE AMPARO CONSTITUCIONAL E LEGAL À INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
PLR
PAGA
A
ADMINISTRADORES
E/OU
DIRETORES NÃO EMPREGADOS
➢ PLR PAGA A ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES NÃO EMPREGADOS
NÃO INTEGRA A FOLHA DE SALÁRIOS
➢ PLR PAGA A ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES NÃO EMPREGADOS
NÃO CONSISTE EM RENDIMENTO DO TRABALHO
III.2.3 OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES GERAIS VIGENTES À ÉPOCA DO
FATO – ART. 24 DA LINDB
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

III.3 NECESSÁRIA EXCLUSÃO DE VALORES DE PLR PAGOS DE FORMA
DIFERIDA, RELACIONADOS A PLANOS DE PLR QUE NÃO FORAM OBJETO
DA AUTUAÇÃO
III.4 DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO SOBRE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
III.4.1 ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 28, § 9o, “C”, DA LEI No
8.212/91
➢ JURISPRUDÊNCIA NO ÂMBITO DO CARF
III.4.2 INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR PREVIDENCIÁRIO
➢ CONCLUSÃO ACERCA DA INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR
PREVIDENCIÁRIO SOBRE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
III.4.3 VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, DADO O RECONHECIDO
CARÁTER INDENIZATÓRIO DO PAGAMENTO EM PECÚNIA DE AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS ATIVOS
III.4.4
SUBSIDIARIAMENTE:
NECESSÁRIO
CANCELAMENTO
DOS
LANÇAMENTOS
SOBRE
AS
VERBAS
DE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
REEMBOLSADAS
III.5 DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO SOBRE A HIRING BONUS
III.5.1 CARÁTER NÃO REMUNERATÓRIO/HABITUAL E EVENTUAL DA
VERBA
III.5.2 CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA
III.5.3
SUBSIDIARIAMENTE:
NECESSÁRIO
CANCELAMENTO
DOS
LANÇAMENTOS SOBRE AS VERBAS DE HIRING BONUS REEMBOLSADAS
III.6 DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO DE GILRAT AJUSTADO
III.6.1 A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO
GILRAT
III.6.2 DEVIDA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO GILRAT À ALÍQUOTA
GILRAT DE 2%, HAJA VISTA ENQUADRAR-SE NO CNAE PREPONDERANTE
82113-00
III.6.3 O GRAU DE RISCO NO ESTABELECIMENTO DA IMPUGNANTE NÃO
PODERIA TER SIDO ENQUADRADO COMO GRAVE
III.6.4 SUFICIÊNCIA DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO GILRAT
PELA IMPUGNANTE PARA CUSTEAR DISPÊNDIOS PELA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
III.7 SUBSIDIARIAMENTE:
III.7.1 NÃO INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS NÃO
HABITUAIS E EVENTUAIS
III.7.2 PARA ANULAR A EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS
III.7.3 PARA ENQUADRAR NO LIMITE LEGAL A PRETENSA BASE DE
CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS
III.7.4 NECESSÁRIA EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO
AUTUADA QUE FORAM OBJETO DE RECÁLCULO DE FOLHA DE
PAGAMENTO
III.7.5 ENQUADRAMENTO NO ART. 112 DO CTN EM CASO DE EMPATE NO
JULGAMENTO
Da Decisão da DRJ

Fl. 5396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em sessão de 14 de
maio de 2021, no acórdão no 108-014.444 – 14a Turma da DR/08 (fls. 4.679/4.826), julgou a
impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 4.679/4.681):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência dos fatos geradores da obrigação e rege-se
pela legislação então vigente, nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional
(CTN).
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS. PREVISÃO EM
LEGISLAÇÃO. EXCLUSÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento do crédito tributário, é correta a incidência da multa de ofício de 75%
sobre o valor das contribuições apuradas, capitulada no artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
ao qual remete o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, incluído pela Medida Provisória no
449/2008, bem como a aplicação de juros moratórios, previstos na legislação, não
podendo ser excluídos do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no
8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica,
integra o salário-de-contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PAGA A CONSELHEIROS E DIRETORES NÃO
EMPREGADOS.
A participação nos lucros da companhia, paga, por ela, aos administradores
(conselheiros e diretores não empregados), prevista na Lei no 6.404/1976, integra o
salário-de- contribuição, base de incidência das contribuições sociais previdenciárias,
por caracterizar contraprestação aos serviços prestados, e por não se enquadrar em
nenhuma hipótese liberada de tributação pela legislação previdenciária.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO.
O pagamento de “hiring bonus” ou bônus de contratação a profissional, destinado a
atraí-lo para trabalhar na empresa, integra, por seu caráter contraprestacional, o salário-
de-contribuição.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA CONDICIONADA.
Para que o auxílio alimentação das empresas não sofra a incidência de contribuições
previdenciárias, conforme a legislação vigente à época dos fatos geradores, é necessário
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

que o mesmo seja fornecido “in natura”. O auxílio alimentação fornecido pelo
empregador em espécie, ou mediante cartões até 10/11/2017, integra o salário-de-
contribuição.
CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, está incluída no rol das contribuições
previstas no artigo 195, inciso I da Constituição Federal de 1988, e varia de 1% a 3%,
de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade preponderante.
É de 3,0% a alíquota da contribuição para o GILRAT para o CNAE 6422-1/00, nos
termos do Anexo V do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto no 6.957/2009.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições devidas a
terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/1981. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETO-
LEI No 2.318/1986. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi integralmente
revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986. Os parágrafos constituem, na
técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou
excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o
parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/05/2021, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 4.832) e
interpôs, em 16/06/2021 (fls. 4.841/4.842), recurso voluntário (fls. 4.843/5.005), acompanhado
de documentos (fls. 5.006/5.217), no qual repisa os mesmos argumentos da impugnação,
sintetizados nos tópicos abaixo:
I. TEMPESTIVIDADE
II. RAZÕES DE FATO À IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS E DO
ACÓRDÃO RECORRIDO
II.1 LANÇAMENTOS RELATIVOS À PLR DOS EMPREGADOS
II.2 LANÇAMENTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DOS
ADMINISTRADORES
II.3 LANÇAMENTOS RELATIVOS AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
II.4 LANÇAMENTOS RELATIVOS AO HIRING BONUS
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

II.5 LANÇAMENTOS RELATIVOS ÀS DIFERENÇAS RELATIVAS AO GILRAT
AJUSTADO
II.6
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
E
SEU
JULGAMENTO
IMPROCEDENTE PELA DRJ08
III. RAZÕES DE DIREITO À IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS E DO
ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1
IMPROCEDÊNCIA
DA
AUTUAÇÃO
SOBRE
PLR
PAGA
AOS
EMPREGADOS
III.1.1
EQUIVOCADA
PREMISSA
QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DE
INSTRUMENTOS AUTÔNOMOS DE PLR
III.1.2 OS INSTRUMENTOS DE PLR AUTUADOS ATENDEM OS REQUISITOS
DA LEI No 10.101/00
III.1.2.1 ACORDO PPRS 2014/2015
➢ EXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E CONHECIMENTO
PRÉVIO DOS EMPREGADOS ACERCA DAS METAS A SEREM ATINGIDAS
➢ PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DAS VONTADES EM FACE DO
INTERESSE DO FISCO: APLICAÇÃO RETROATIVA DO §6° DO ART. 2o, DA LEI
No 10.101/00 INCLUÍDO PELA LEI No 14.020/20, NA FORMA DO ART. 106, II,
“A”, DO CTN
➢ A AUSÊNCIA DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO DO ACORDO PPRS
2014/2015 JUNTO AO SINDICATO DA CATEGORIA NÃO DESQUALIFICA A
PLR
II.1.2.2 PROGRAMAS ESPECÍFICOS ANEXOS AO ACORDO PPRS 2014/2015
➢ PPE
➢ PPG 2015 E PILP
➢ A VALIDADE DO ACORDO DE PLR NÃO DEPENDE DE DEPÓSITO NO MTE
III.1.2.3 CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO
III.1.2.3.1 A DATA DE FORMALIZAÇÃO DAS CCT
➢ APLICAÇÃO RETROATIVA DO §7° DO ART. 2o DA LEI No 10.101/00
INCLUÍDO PELA LEI No 14.020/20 , NA FORMA DO ART. 106 DO CTN
III.1.3 A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PLR COM BASE EM
INSTRUMENTOS DISTINTOS, À LUZ DA LEI No 10.101/00
➢ APLICAÇÃO RETROATIVA DO §5°, INCISO II, DO ART. 2o, DA LEI No
10.101/00 INCLUÍDO PELA LEI No 14.020/20, NA FORMA DO ART. 106, II, “A”,
DO CTN
III.1.4 A INEXISTÊNCIA DE REQUISITO LEGAL RELATIVO A UM VALOR
MÁXIMO POR EMPREGADO E À UNIFORMIDADE DE PLR ENTRE
DIFERENTES EMPREGADOS
III.1.5
CONCLUSÃO:
A
PLR
AUTUADA
CUMPRE
OS
REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELA LEI No 10.101/00
III.2
IMPROCEDÊNCIA
DA
AUTUAÇÃO
SOBRE
PLR
PAGA
AOS
ADMINISTRADORES
III.2.1 A PLR AUTUADA GOZA DE IMUNIDADE POR SE ENQUADRAR NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
III.2.1.1 DO ENQUADRAMENTO NA LEI No 10.101/00: OS BENEFICIÁRIOS DA
VERBA AUTUADA SÃO TRABALHADORES TITULARES DO DIREITO À PLR
DESVINCULADA DA REMUNERAÇÃO, NA FORMA DA LEI No 10.101/00
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

➢ DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
➢ ADMINISTRADORES CUJOS CONTRATOS DE TRABALHO FORAM
APENAS SUSPENSOS – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
III.2.1.2 ENQUADRAMENTO NO ART. 152 DA LEI DAS S/A
III.2.1.3 INEXISTE ACUSAÇÃO FISCAL DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS
DA LEI No 10.101/00 E/OU DA LEI DAS S/A
III.2.2 AUSÊNCIA DE AMPARO CONSTITUCIONAL E LEGAL À INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
PLR
PAGA
A
ADMINISTRADORES
E/OU
DIRETORES NÃO EMPREGADOS
➢ PLR PAGA A ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES NÃO EMPREGADOS
NÃO INTEGRA A FOLHA DE SALÁRIOS
➢ PLR PAGA A ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES NÃO EMPREGADOS
NÃO CONSISTE EM RENDIMENTO DO TRABALHO
III.2.3 OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES GERAIS VIGENTES À ÉPOCA DO
FATO – ART. 24 DA LINDB
III.3 IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO SOBRE PLR PAGA A EMPREGADOS E
ADMINISTRADORES
III.3.1 NÃO INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS NÃO
HABITUAIS E EVENTUAIS
III.3.2 NECESSÁRIA EXCLUSÃO DE VALORES DE PLR PAGOS DE FORMA
DIFERIDA, RELACIONADOS A PLANOS DE PLR QUE NÃO FORAM OBJETO
DA AUTUAÇÃO
III.4 DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO SOBRE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
III.4.1 ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 28, § 9o, “C”, DA LEI No
8.212/91
➢ JURISPRUDÊNCIA NO ÂMBITO DESTE CONSELHO
III.4.2 INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR PREVIDENCIÁRIO
➢ CONCLUSÃO ACERCA DA INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR
PREVIDENCIÁRIO SOBRE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
III.4.3 VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, DADO O RECONHECIDO
CARÁTER INDENIZATÓRIO DO PAGAMENTO EM PECÚNIA DE AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS ATIVOS
III.4.4 NÃO INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS EM
PECÚNIA NÃO HABITUAIS E EVENTUAIS
III.4.5 NECESSÁRIO CANCELAMENTO DOS LANÇAMENTOS SOBRE AS
VERBAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REEMBOLSADAS
III.5 DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO SOBRE A HIRING BONUS
III.5.1 CARÁTER NÃO REMUNERATÓRIO/HABITUAL E EVENTUAL DA
VERBA
III.5.2 CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA
III.5.3 NECESSÁRIO CANCELAMENTO DOS LANÇAMENTOS SOBRE AS
VERBAS DE HIRING BONUS REEMBOLSADAS
III.6 DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO DE GILRAT AJUSTADO
III.6.1 A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO
GILRAT
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

III.6.2 DEVIDA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO GILRAT À ALÍQUOTA
GILRAT DE 2%, HAJA VISTA ENQUADRAR-SE NO CNAE PREPONDERANTE
82113-00
III.6.3 O GRAU DE RISCO NO ESTABELECIMENTO DA RECORRENTE NÃO
PODERIA TER SIDO ENQUADRADO COMO GRAVE
III.6.4 SUFICIÊNCIA DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO GILRAT
PELA RECORRENTE PARA CUSTEAR DISPÊNDIOS PELA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
III.7 SUBSIDIARIAMENTE:
III.7.1 PARA ANULAR A EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS
III.7.2 PARA ENQUADRAR NO LIMITE LEGAL A PRETENSA BASE DE
CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS
III.7.3 NECESSÁRIA EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO
AUTUADA QUE FORAM OBJETO DE RECÁLCULO DE FOLHA DE
PAGAMENTO
IV. PEDIDO
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário, sintetizadas nos tópicos a seguir (fls. 5.228/5.308):
I – Síntese dos fatos
II – Da participação nos lucros ou resultados distribuída para empregados: não
atendimento aos requisitos legais
II.1 – Dos contornos da acusação fiscal
II.2 – Dos critérios para configuração da natureza remuneratória de uma parcela
II.3 – Da Participação no Lucro ou Resultados – previsão constitucional e
Infraconstitucional
II.4 – Das exigências legais contidas na Lei n.o 10.101/2000 à época dos fatos geradores
II.5 – Utilização concomitante de dois instrumentos: ACT e CCT
II. 6 – Ausência de pacto prévio
II.7 – Falta de regras claras e objetivas
II.7.1 – Dos Acordos Coletivos (PPRS)
II.7.2 – Dos Programas Próprios Gestão – PPG e dos Programas Próprios Específicos
II.7.3 – Das Convenções Coletiva de Trabalho – CCTs
II.8 – Da ausência de negociação no PPG e PPEs
II.9 – Pagamento de PLR em substituição à remuneração
II.10 – Da irretroatividade da Lei 14.020/2020
III – Dos valores pagos a diretores não empregados “a título de PLR”
III.1 – Da jurisprudência do CARF sobre o tema
IV – Da incidência de contribuições previdenciárias sobre o bônus de contratação
IV.1. Dos julgados do Carf sobre o tema
IV.2 Dos julgados do Tribunal Superior do Trabalho
V – Da incidência da contribuição previdenciária sobre o Auxílio Alimentação pago em
tickets/créditos em cartão eletrônico
V.1 – Da jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais
VI – Do reenquadramento de alíquotas do SAT/GILRAT
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

VII – Aplicação do art. 24 da LINDB e afastamento da multa
VIII – Contribuição para terceiros
IX – Contribuições para terceiros. Limite da base de cálculo
IX.1 – Histórico legislativo
IX.2 – Da revogação da norma que previa a limitação da base de cálculo
X – Pedido
Em 15/03/2022 (fls. 5.311/5.312) o contribuinte compareceu novamente aos autos
(fls. 5.313), acompanhado de documentos (fls. 5.314/5.324), requerendo o cancelamento da
autuação sobre auxílio alimentação concedido via tíquete, vale ou congênere, em atenção ao
Parecer no 1/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU (fls. 5.317/5.324), aprovado por meio do Despacho
do Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União de 23/02/2022 (fls. 5.316),
alegando ser a sua aplicação obrigatória por este Conselho, nos termos do artigo 40, § 1o da Lei
Complementar no 73 de 1993 c/c artigo 62, II, “d” do Regimento Interno do CARF.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em apertada síntese, no recurso apresentado o contribuinte insurge-se alegando a
improcedência da autuação sobre: (i) PLR paga aos empregados; (ii) PLR paga aos
administradores; (iii) auxílio alimentação; (iv) hiring bonus e (v) GILRAT ajustado.
Subsidiariamente arguiu a: (i) não incidência previdenciária sobre pagamentos não habituais e
eventuais em relação às verbas de PLR pagas a empregados e administradores e auxílio
alimentação pago em pecúnia; (ii) anulação da exigência de contribuições de terceiros (INCRA);
(iii) necessidade do enquadramento no limite legal da pretensa base de cálculo de contribuições
de terceiros e (iv) necessária exclusão de valores da base de cálculo autuada que foram objeto de
recálculo de folha de pagamento.
I. DA PLR PAGA AOS EMPREGADOS
O Recorrente defende a improcedência da autuação sobre PLR paga aos
empregados arguindo: (i) a adoção de equivocada premissa quanto à existência de instrumentos
autônomos de PLR; (ii) os instrumentos de PLR autuados atendem os requisitos da Lei no 10.101
de 2000; (iii) a possibilidade de pagamento de PLR com base em instrumentos distintos, à luz da
Lei no 10.101 de 2000; (iv) a inexistência de requisito legal relativo a um valor máximo por
empregado e à uniformidade de PLR entre diferentes empregados e (v) concluindo, ao final, que
a PLR autuada cumpre os requisitos estabelecidos pela Lei no 10.101 de 2000.
A matéria em discussão consiste em definir se os pagamentos realizados pelo
Recorrente obedeceram aos requisitos legais para poderem ser caracterizados como participação
nos lucros e resultados da empresa, nos termos da Lei no 10.101 de 2000, para,
consequentemente, não se submeterem à incidência da contribuição previdenciária e das
contribuições para terceiros.
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

A participação nos lucros ou resultados como prevista constitucionalmente é
desvinculada da remuneração, não possuindo natureza jurídica salarial e não integrando o salário
de contribuição, desde que paga em conformidade com lei específica.
Quanto a desvinculação da remuneração atribuída constitucionalmente à PLR,
assim dispõe a alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 19911:
Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
(...)
No mesmo sentido dispõe o artigo 214, § 9o, inciso X do Regulamento da
Previdência Social (RPS)2, prevendo o § 10 do referido dispositivo a consequência do
pagamento de tais valores em desacordo com a legislação de referência:
Art. 214. (...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...)
Nos dispositivos citados, resta clara a relevância do atendimento integral ao que
dispõe a legislação, no caso a Lei no 10.101 de 20003, para que os pagamentos realizados a título
de PLR assim sejam reconhecidos.
Da dicção do artigo 2o da referida lei, extraem-se os requisitos necessários para a
caracterização da PLR:
(...)
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.

1 Da mesma maneira dispõe o inciso X, § 9o do art. 214 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
2 DECRETO No 3.048 DE 6 DE MAIO DE 1999. Aprova o Regulamento da previdência Social, e dá outras
providências.
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei
específica;
(...)
3 LEI No 10.101, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa e dá outras providências.
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de
encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe
sejam aplicáveis.
§ 3-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o não é aplicável às hipóteses
em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de
metas, resultados e prazos. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no
905, de 2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020) Vigência
encerrada
§ 3-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o não é aplicável às hipóteses
em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de
metas, resultados e prazos. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no
905, de 2019) (Vigência encerrada)
§ 3o-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o deste artigo não é aplicável às
hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou
programas de metas, resultados e prazos. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 4o Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos incisos I e II do
§ 1o deste artigo: (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
I - a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária
informações que colaborem para a negociação; (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013)
(Produção de efeito)
II - não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho. (Incluído pela
Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
§ 5o As partes podem: Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905,
de 2019) (Vigência encerrada)
I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II do caput e no
§ 10o simultaneamente;
e (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
II - estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados,
observada a periodicidade estabelecida pelo § 1o do art. 3o. (Incluído pela Medida
Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
§ 5o As partes podem: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II
do caput deste artigo, simultaneamente; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados,
observada a periodicidade estabelecida pelo § 2o do art. 3o desta Lei. (Incluído pela Lei
no 14.020, de 2020)
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se
refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia
da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de
terceiros. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se
refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia
da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de
terceiros. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
I -- anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela
Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
II - com antecedência de, no mínimo, noventa dias da data do pagamento da parcela
única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela Medida
Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei
no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o macula
exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos: Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, dentro do
mesmo ano civil; e (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência
encerrada)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a um
trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei invalida
exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no mesmo
ano civil; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a 1
(um) trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o, mantêm-se a higidez dos demais
pagamentos. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020)
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o deste artigo, mantém-se a validade dos demais
pagamentos. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

§ 10. A participação nos lucros ou nos resultados de que trata esta Lei poderá ser fixada
diretamente com o empregado de que trata o parágrafo único do art. 444 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
§ 10. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso I do caput deste
artigo dará ciência por escrito ao ente sindical para que indique seu representante no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, findo o qual a comissão poderá iniciar e
concluir suas tratativas. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
(...)
Dentre os requisitos formais, a lei prevê: a negociação entre empregadores e
empregados por meio de comissão, integrada também por um representante do sindicato da
categoria ou de convenção/acordo coletivo; a existência de instrumentos de aferição com a
finalidade de evidenciar o cumprimento de metas ou os critérios eleitos para a distribuição da
PLR e a vigência dos instrumentos de negociação, no máximo de 2 (dois) anos, sendo que a
assinatura deve ocorrer antes da realização de qualquer antecipação de pagamento pela empresa
e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do pagamento da parcela final (no caso de ter
sido realizada antecipação) ou parcela única.
Como requisitos materiais estão: a premissa do incentivo ao incremento da
produtividade; as regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição do seu cumprimento, periodicidade da distribuição, vigência e
prazos de revisão.
O critério de pagamento pode ter por base, entre outros, índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade ou de programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
Após estas breves considerações acerca dos atos normativos que tratam sobre a
participação nos lucros ou resultados, mister se faz rememorar os motivos ensejadores do
lançamento em relação aos pagamentos efetuados a título de participação nos lucros aos
empregados (fls. 328/329):
(...)
Os pagamentos efetuados a título de Participação nos Lucros aos Empregados foram
detectados através da análise dos Registros Contábeis, da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF (código de retenção 3562) e dos Resumos Mensais das
Folhas de Pagamento, referentes ao ano-calendário 2016.
(...)
Para tanto vejamos a situação concreta em apreço. A Participação nos Lucros ou
Resultados do Banco Santander, cujos pagamentos ocorreram durante o exercício de
2016, é regida por diferentes instrumentos, quais sejam:
• Acordos Coletivos de Trabalho do Programa da Participação nos Resultados Santander
(PPRS) - Biênio 2014/2015;
• Programas Próprios Específicos (PPE);
• Programa Próprio Gestão (PPG) 2015;
• Planos de Incentivo de Longo Prazo (PILP); e
• Convenções Coletivas de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2015 e 2016.
O tema em análise já foi exaustivamente estudado quando da fiscalização comandada
pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n° 0816600.2018.00198, o qual
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

resultou na lavratura do Auto de Infração controlado pelo Processo Administrativo
Fiscal n°16327.720038/2020-10. Informo que foram extraídas cópias do Acordo do
Programa da Participação nos Resultados Santander (PPRS), em conformidade com a
Lei n° 10.101/2000 – Biênio 2014/2015, o qual embasou pagamento efetuado em 2016.
(...)
A DRJ manteve o lançamento fundamentando que “ao contrário do que afirma a
empresa, em sua impugnação, os pagamentos efetuados a título de PLR não atenderam
plenamente os requisitos estabelecidos na Lei no 10.101/2000, conforme explicitado no Relatório
Fiscal, de fls. 4.277 a 4.436, sendo o seu teor aqui ratificado” (fl. 4.775).
A seguir estão sintetizados os motivos ensejadores da manutenção do lançamento
em relação a cada um dos instrumentos (fls. 4.776/4.788):
(...)
19.11. No que diz respeito às Convenções Coletivas de Trabalho sobre PLR (CCT
PLR), cumpre mencionar:
 que o objetivo da Constituição Federal de 1988 de desvincular o pagamento de
PLR da remuneração, foi possibilitar a participação dos empregados no lucro ou
resultado das empresas, estimulando-os a alcançarem metas e resultados, e
distribuindo a eles o fruto de todo esse esforço, de modo que as metas a serem
cumpridas devem ser previamente pactuadas, de modo que o empregado tenha
conhecimento prévio de quanto o seu esforço poderá lhe trazer de retorno;
 que a Lei no 10.101 de 2000 dispõe, expressamente, em seu artigo 2o, que o
pagamento de PLR pressupõe a existência de um acordo prévio entre as partes,
independentemente dos critérios considerados;
 que, conforme relatado pela fiscalização, no caso em questão: I) a Convenção
Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados
dos Bancos em 2015 foi assinada em 03/11/2015 e a Convenção Coletiva de
Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos
– exercícios 2016 e 2017 foi celebrada em 13/10/2016;
 que, (...) os instrumentos de negociação foram celebrados somente no último
trimestre dos anos-base 2015 e 2016, demonstrando a ausência de prévia
negociação, no que tange à PLR destes exercícios;
 que a Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados dos Bancos em 2015 (fls. 1.494 a 1.503), assinada em
03/11/2015 – embora em sua cláusula 5a indique como vigência 01/09/2015 a
31/08/2016 – diz respeito ao exercício de 2015, sendo este o seu ano-base (...);
 que a Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados dos Bancos – exercícios 2016 e 2017 (fls. 1.505 a 1.515),
assinada em 13/10/2016 – embora em sua cláusula 7a indique como vigência
01/09/2016 a 31/08/2018 – diz respeito aos exercícios de 2016 e 2017, sendo estes
os seus anos-base (...);
 que não importa que as Convenções Coletivas em questão sejam essencialmente
idênticas umas às outras, como afirma a impugnante, merecendo destaque, no caso,
o fato de que, a cada ano, poderiam ter sido introduzidas mudanças em seu teor,
que os empregados não tinham como prever se as condições anteriormente
estabelecidas seriam ou não mantidas, devendo estes ter conhecimento prévio das
regras estabelecidas por tais instrumentos, isto é, antes do início do período a que se
referiam os lucros ou resultados, para que pudessem saber o que deveriam realizar
para fazer jus ao recebimento da PLR, e haver incentivo à produtividade, conforme
estabelecido na legislação;
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

 que não é aplicável às autuações em tela, relativas ao exercício de 2016, o
disposto no parágrafo 7o do art. 2o da Lei no 10.101/2000, incluído pelo art. 32 da
Lei no 14.020/2020, citado pela defendente, sendo que: I) de acordo com o caput do
art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN): “O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada”; II) conforme o art. 39 da Lei no
14.020/2020, esta lei entrou em vigor na data de sua publicação, que se deu, no
Diário Oficial da União, em 07/07/2020, posteriormente à ocorrência dos fatos
geradores em questão; III) o art. 106, inciso II, letra “a” do CTN, que trata da
questão da retroatividade benigna, mencionado, pela empresa na impugnação, diz
respeito apenas ao descumprimento de obrigação acessória, não se referindo ao
tributo, que será sempre devido de acordo com a legislação da época dos fatos
geradores; e, IV) de acordo com o art. 106, inciso I do CTN, a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito quando seja expressamente interpretativa, o que não ocorre no caso,
cabendo destacar que foi vetado o art. 37 da Lei no 14.020/2020, que estabelecia
que teria caráter interpretativo a alteração promovida por esta lei no parágrafo 7o do
art. 2o da Lei no 10.101/2000.
 que a fiscalização, ao analisar se constariam, nestes instrumentos de negociação,
regras claras e objetivas, informou que não havia, neles, qualquer determinação
para os empregados, sendo apenas necessário que trabalhassem na empresa e
mantivessem esse vínculo até o último dia do ano base, para o recebimento de valor
a título de PLR, e que existiria ali, ainda, a estipulação de um valor fixo mínimo
igual para todos os beneficiários, destacando que independentemente de qualquer
atitude tomada pelo empregado, este receberia sua participação, desviando-se do
objetivo da lei, qual seja o de integrar capital e trabalho e incentivar a
produtividade, e demonstrando-se, assim, se tratar na verdade, de uma gratificação
ajustada; e
 que as Convenções Coletivas de Trabalho, de fato, comprometem empregadores
e empregados, não possuindo, no entanto, capacidade de isentar o contribuinte de
suas obrigações definidas pela legislação, à qual a autoridade administrativa se
encontra vinculada, tendo esta o dever de proceder ao lançamento das contribuições
devidas, com os acréscimos legais, quando constata o seu descumprimento, nos
termos do art. 142 do CTN e do art. 37 da Lei no 8.212/1991, que foi o que ocorreu
no presente caso, em que a fiscalização agiu corretamente, dentro do limite de sua
competência.
19.12. Com relação ao Acordo Coletivo de Trabalho do Programa da Participação nos
Resultados Santander (PPRS), cabe registrar:
 que não há que se falar, aqui, em prevalência da autonomia das vontades em face
do interesse do Fisco, como alega a autuada, com base no parágrafo 6o do art. 2o da
Lei no 10.101/2000, incluído pelo art. 32 da Lei no 14.020/2020, cumprindo notar
que tal dispositivo legal não se encontrava em vigor à época dos fatos geradores em
questão, não tendo o referido Acordo Coletivo de Trabalho força de se contrapor às
disposições de lei que tratam da incidência de contribuições, as quais devem ser
observadas, e que não é possível haver a aplicação retroativa do referido dispositivo
com base no art. 106, inciso I ou inciso II, letra “a” do CTN, não se tratando de
norma expressamente interpretativa, e nem de descumprimento de obrigação
acessória, para que ocorra a retroatividade benigna;
 que não importa que o Acordo Coletivo de Trabalho em questão reproduza as
condições ao recebimento da PLR vigentes em anos anteriores, como afirma a
impugnante, merecendo destaque, no caso, o fato de que poderiam ter sido
realizadas alterações em seu conteúdo, sendo que os empregados não tinham como
prever se as condições anteriormente estabelecidas seriam ou não mantidas;
 que deve haver o arquivamento do instrumento de acordo celebrado na entidade
sindical dos trabalhadores, nos termos do parágrafo 2o do art. 2o da Lei no
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

10.101/2000, sendo este um dos requisitos exigidos para que a verba paga a título
de PLR seja desvinculada da remuneração; e
 que, como explicitado no Relatório Fiscal, o único critério para a elegibilidade
dos beneficiários adotado por tal acordo era a admissão do empregado antes do
início do base a que se referia o pagamento da PLR, ou ao longo deste, e estar em
efetivo exercício ao término desse mesmo ano, sendo o valor a ser recebido a este
título, no caso, igual para todos os beneficiários e decorrente somente do lucro
líquido e patrimônio líquido do banco, restando assegurado, ainda, um valor fixo
mínimo, não sendo exigido, em tal instrumento, nenhum esforço adicional por parte
dos empregados, o cumprimento de qualquer meta por estes, para o recebimento
desta verba, não servindo, dessa forma, como incentivo à produtividade, nos termos
do artigo 1o da Lei no 10.101/2000, e se configurando, assim, efetivamente, como
uma espécie de gratificação ou prêmio, integrando o salário-de-contribuição.
19.13. Quanto aos Programas Específicos de Participação nos Resultados (PPE, PPG e
PILP), por sua vez, cumpre informar:
 que não há que se acolher, aqui, a alegação da empresa no sentido de que tais
programas seriam integrantes dos Acordos Coletivos, realizada com base apenas na
cláusula oitava dos mesmos, sendo que, conforme exposto no Relatório Fiscal,
“não é possível vincular os Programas Próprios Específicos PPE, o Programa
Próprio Gestão PPG 2014/2015, e os Planos de Incentivo a Longo Prazo PILP, em
questão, ao Acordo Coletivo PPRS que os “ratificaram” como “instrumentos
integrantes do acordo” por não constar, dentre outros, suas datas de celebração,
assinaturas e identificação das partes”;
 que não restou comprovado, por ela, que estes programas foram efetivamente
negociados com as entidades sindicais, (...);
 que, ao contrário do que a empresa afirma, em sua defesa, os programas em
questão não tinham regras claras e objetivas, e não apontavam as metas que
deveriam ser atingidas para que os empregados fizessem jus ao benefício, conforme
explicitado no Relatório Fiscal, (...);
 que, ainda, de acordo com o Relatório Fiscal: a) os Programas Próprios
Específicos (PPE) estabeleceriam revisões unilaterais de metas, sendo que, no item
relativo às considerações finais, disporiam que “Quaisquer situações não previstas
neste material serão analisadas e definidas pelo comitê, cuja a decisão é soberana
e irrevogável”, sendo que, da composição dos ditos comitês, que variam conforme
o programa, em nenhum deles haveria qualquer menção à participação do sindicato
da categoria dos trabalhadores; b) o Programa Próprio Gestão (PPG) se auto
designaria como um “Programa de Remuneração Variável”, restando consignado
no Acordo PPRS que as regras e valores atinentes ao referido programa seriam
fixados pela Diretoria, tratando-se, portanto, de documento elaborado
unilateralmente pela empresa; c) os Planos PILP são aprovado pelo Conselho de
Administração do banco, e podem ser extintos, suspensos ou alterados, a qualquer
tempo, por ele;
 que, ao contrário do que entende a impugnante, não é possível, nos termos da Lei
no 10.101/2000, que haja uma regulamentação posterior fora do instrumento
original de negociação entre as partes e sem a participação sindical;
 que, como exposto no Relatório Fiscal, o contribuinte remunerou seus
empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados em desacordo com a
lei específica, posto que os Planos Próprios de PLR utilizados (Programas Próprios
Específicos PPE, Programa Próprio Gestão e Planos de Incentivo de Longo Prazo
PILP) não incentivam a produtividade, vez que não prevêem de forma completa as
regras claras e objetivas para o pagamento da participação, as metas a serem
atingidas pelos beneficiários, nem seus mecanismos de aferição e critérios objetivos
de avaliação, cumprindo registrar que os objetivos são definidos a posteriori,
unilateralmente pela Diretoria ou pelo Comitê Executivo ou ainda pelos
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

empregados e seus gestores, sem a participação do representante sindical, e sendo,
em geral, compostos de encargos regulares decorrentes dos contratos de trabalho,
não contendo a especificação de qualquer fim extraordinário a exigir o esforço
adicional dos trabalhadores, sendo ainda de caráter subjetivo em alguns casos;
 que existem formalidades, previstas na legislação, que devem ser observadas
para a celebração e vigência dos acordos coletivos, existindo um requisito para
entrada em vigor dos mesmos, sendo este o seu registro junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego, previsto no art. 614 da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452/1943), (...);
 que o documento ao qual a empresa faz referência, em sua impugnação, qual seja
o comprovante de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego
SRT00513/2015, diz respeito ao acordo relativo à categoria profissional dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários com abrangência territorial
unicamente em Corumbá/MS, SP e Três Lagoas/MS, não comprovando o registro
do Acordo PPRS referido no Relatório Fiscal com abrangência nacional para os
empregados bancários, lembrando, ainda, que, como já exposto anteriormente, os
Programas Específicos de Participação nos Resultados (PPE, PPG e PILP) não são
considerados vinculados ao mesmo, como simples anexos deste.
19.14. No que diz respeito à argumentação aduzida pela empresa, relativa à questão da
possibilidade de pagamento de PLR com base em instrumentos distintos
independentemente de compensação, cabe mencionar:
 que, conforme o artigo 2o da Lei no 10.101/2000, a PLR pode ser objeto de
negociação por comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por
um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, ou
convenção/acordo coletivo, se devendo optar, no caso, por um dos procedimentos
descritos;
 que a interpretação do disposto no artigo 3o, parágrafo 3o da Lei no 10.101/2000
deve ser no sentido de que, se existir mais de um instrumento de negociação
vigente ao mesmo tempo, sobre a mesma matéria, prevalecerá o que for mais
favorável ao empregado, não sendo obrigado o empregador a cumprir os dois
instrumentos, desde que abranjam os mesmos institutos, cabendo observar o art.
620 da CLT, na redação vigente à época dos fatos geradores (2016), (...), não
podendo justificar pagamentos a título de PLR, com base em instrumentos
diferentes, sem a incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros;
 que o contribuinte utilizou, para o período em questão, Convenções Coletivas,
Acordos Coletivos e Programas Próprios, contemplando os mesmos empregados,
sem que houvesse a compensação estabelecida na legislação;
 que foi caracterizada, assim, a violação ao disposto nos artigos 2o e 3o, parágrafo
3o da Lei no 10.101/2000;
 que, quando da formulação dos planos e dos pagamentos de PLR, a empresa
estava ciente de que, nos termos da legislação em vigor, deveriam ser cumpridos os
requisitos previstos na Lei no 10.101/2000, para que não houvesse a incidência de
contribuições previdenciárias e de terceiros sobre tais verbas;
 que a existência de planos concomitantes, sem compensação dos pagamentos,
viola o texto normativo vigente à época dos fatos geradores (2016), de modo que
todos os valores pagos a título de PLR pela empresa aos seus empregados, seja com
fundamento nas Convenções Coletivas de Trabalho, seja nos Acordos de PLR, seja
nos Programas Próprios, integram o salário-de-contribuição; e
 que não é aplicável às autuações em tela, relativas ao exercício de 2016, o
disposto no parágrafo 5o do art. 2o da Lei no 10.101/2000, incluído pelo art. 32 da
Lei no 14.020/2020, citado pela defendente, sendo que: I) de acordo com o caput do
art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN): “O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

que posteriormente modificada ou revogada”; II) conforme o art. 39 da Lei no
14.020/2020, esta lei entrou em vigor na data de sua publicação, que se deu, no
Diário Oficial da União, em 07/07/2020, posteriormente à ocorrência dos fatos
geradores em questão; III) o art. 106, inciso II, letra “a” do CTN, que trata da
questão da retroatividade benigna, mencionado, pela empresa na impugnação, diz
respeito apenas ao descumprimento de obrigação acessória, não se referindo ao
tributo, que será sempre devido de acordo com a legislação da época dos fatos
geradores; e, IV) de acordo com o art. 106, inciso I do CTN, a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito quando seja expressamente interpretativa, o que não ocorre no caso,
cabendo destacar que foi vetado o art. 37 da Lei no 14.020/2020, que estabelecia
que teria caráter interpretativo a alteração promovida por esta lei no parágrafo 5o do
art. 2o da Lei no 10.101/2000.
19.15. Quanto à questão da substituição da remuneração / discrepância entre os valores
pagos aos empregados, cabe registrar:
 que o artigo 3o da Lei no 10.101/2000 demonstra a preocupação do legislador em
não permitir que a PLR fosse utilizada em substituição da parcela salarial, e que o
artigo 1o desta lei estabelece que a PLR deve servir como incentivo à
produtividade;
 que, conforme o Relatório Fiscal, seriam nítidos o caráter retributivo e a
substituição salarial, uma vez que determinados empregados recebiam, na forma de
PLR, valores bastante elevados em relação à sua remuneração anual, restando
evidente que tais pessoas não estariam prestando serviço por conta do salário
“oficial” e sim pelos montantes disfarçados de PLR, sendo que, em relação aos
pagamentos ocorridos durante o ano de 2016, a porcentagem de PLR em relação ao
salário base anual vai de 0,89% a 32,27%; e
 que não há qualquer base legal que justifique o pagamento de valores tão
vultosos a título de PLR, em relação aos salários pagos, e distribuídos de forma tão
desigual entre os empregados, descaracterizando o conceito de participação nos
lucros/resultados, e se configurando efetivamente como remuneração pelo trabalho.
19.16. Com relação à alegação de necessidade de exclusão de valores de PLR pagos de
forma diferida, relacionados a planos de PLR que não teriam sido objeto da autuação,
cumpre esclarecer:
 que não procede a afirmação da impugnante no sentido de que a fiscalização
teria incluído, no presente lançamento, valores de PLR referentes a planos de PLR
não descaracterizados ou questionados no procedimento fiscal do qual decorreram
as autuações que integram o presente processo administrativo;
 que não há que se falar, aqui, em exclusão dos valores pagos em fevereiro de
2016 sob as rubricas 1075 (Bônus Diferido - Parcela I), 1070 (Bônus Diferido -
Parcela II) e 1065 (Bônus Diferido — Parcela III), indicados na planilha "Apuração
da Base de Cálculo — PLR" de fl. 2.460, que, conforme a autuada, estariam
relacionados à PLR decorrente de PPG referentes aos exercícios de 2012, 2013 e
2014, paga de forma diferida nos termos dos PILP relacionados àqueles períodos;
 que, ao contrário do que sustenta a empresa, o Auditor Fiscal não vinculou
somente o PPG do exercício de 2015 aos pagamentos diferidos de PLR feitos no
ano-calendário de 2016, sendo feita referência, no Relatório Fiscal, a diversos
Planos de Incentivo de Longo Prazo (PILP), (...);
 que, conforme explicitado no Relatório Fiscal, do qual são transcritos alguns
trechos abaixo, os pagamentos baseados nos planos PILP não se tratavam,
efetivamente, de PLR, mas, sim, de uma espécie de gratificação.
(...)
19.17. É de se registrar, aqui, ademais, ante a argumentação da defendente, que as
verbas concedidas a título de PLR aos empregados não se tratam de pagamentos não
habituais e eventuais, cabendo observar:
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

 que o conceito de habitualidade não implica exigência de que os pagamentos
ocorram todos os meses, ou em certa quantidade de vezes durante o ano, não se
impondo somente pela mera repetição num dado espaço de tempo;
 que um pagamento pode ser considerado habitual ainda que seja pago uma única
vez ao ano ou mesmo ao longo de todo o contrato de trabalho, desde que seja
esperado como certo pelo contratado;
 que uma situação é aquela onde a empresa, por um ato de liberalidade, resolve
conceder um pagamento extra aos seus empregados, sem que haja a menor
esperança destes quanto à sua recepção, a mínima ideia de que este possa ocorrer,
sendo o elemento surpresa inerente ao pagamento não eventual, e outra situação,
bastante diversa, é aquela em que os empregados passam o ano inteiro aguardando
para, em um mês no ano seguinte, receber uma quantia que já se sabe que virá,
inexoravelmente; e
 que há que se reconhecer a habitualidade, quanto às referidas verbas, configurada
pela certeza quanto à sua recepção, por parte dos empregados.
19.18. Cabe mencionar, por fim, que os documentos juntados às fls. 3.802 a 4.017
(Docs. 04 a 16), pela empresa, em sua impugnação, não são hábeis e suficientes a
afastar as acusações relativas às verbas em questão que constam no Relatório Fiscal, e
comprovar o cumprimento de todos os requisitos da Lei no 10.101/2000 para que não
fossem consideradas parcelas integrantes do salário-de-contribuição.
19.19. Dessa forma, restando demonstrado que não foram atendidos, no caso, pelo
contribuinte, todos os requisitos estabelecidos na legislação específica, que trata da
matéria, para que os pagamentos, aos empregados, a título de PLR não integrassem o
salário-de-contribuição, deve ser mantido, aqui, o lançamento em tela referente à PLR,
efetuado pela fiscalização.
(...)
Após a contextualização dos motivos ensejadores do lançamento e da sua
manutenção por parte do juízo a quo, examinando os autos, denota-se que o inconformismo do
Recorrente pautou-se nas mesmas questões suscitadas na impugnação, constituindo-se o presente
recurso em cópia daquela.
Feitas tais considerações, abstrai-se que o cerne da questão atém-se,
fundamentalmente, em responder à indagação se os PLR da autuada cumprem os requisitos
estabelecidos pela Lei no 10.101 de 2000.
I.1 DA AUTUAÇÃO SOBRE PLR PAGA AOS EMPREGADOS
I.1.1 Da Aplicação Retroativa das Alterações Promovidas pela Lei no 14.020 de 2020 no
Inciso II do Artigo 2o da Lei no 10.101 de 2000
Preliminarmente, antes de adentrarmos na análise dos PLR do Recorrente
necessário se faz uma abordagem sobre a possibilidade de aplicação das alterações promovidas
pela Lei no 14.020 de 2020, no artigo 2o da Lei no 10.101 de 20004 em relação para fatos
geradores anteriores a ela.

4 Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
(...)
§ 5o As partes podem: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II do caput deste artigo, simultaneamente; e
(Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

No que diz respeito à aplicação retroativa da Lei no 14.020 de 2020, assim se
manifestou a autoridade julgadora de primeira instância (fls. 4.776/4.777 e 4.783):
(...)

que não é aplicável às autuações em tela, relativas ao exercício de 2016, o disposto
no parágrafo 7o do art. 2o da Lei no 10.101/2000, incluído pelo art. 32 da Lei no
14.020/2020, citado pela defendente, sendo que: I) de acordo com o caput do art.
144 do Código Tributário Nacional (CTN): “O lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”; II) conforme o art. 39 da Lei no
14.020/2020, esta lei entrou em vigor na data de sua publicação, que se deu, no
Diário Oficial da União, em 07/07/2020, posteriormente à ocorrência dos fatos
geradores em questão; III) o art. 106, inciso II, letra “a” do CTN, que trata da

II - estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados, observada a periodicidade
estabelecida pelo § 2o do art. 3o desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores e à
utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e
prevalecerá em face do interesse de terceiros. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores e à
utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e
prevalecerá em face do interesse de terceiros. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado: Produção de efeitos
(Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
II - com antecedência de, no mínimo, noventa dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final, caso
haja pagamento de antecipação. (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado: (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final,
caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o macula exclusivamente os pagamentos feitos em
desacordo com a norma, assim entendidos: Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019)
(Vigência encerrada)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, dentro do mesmo ano civil; e (Incluído
pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a um trimestre civil do pagamento
anterior. (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei invalida exclusivamente os
pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no mesmo ano civil; e (Incluído pela Lei
no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil do
pagamento anterior. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o, mantêm-se a higidez dos demais pagamentos. Produção de efeitos (Incluído
pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020)
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o deste artigo, mantém-se a validade dos demais pagamentos. (Incluído pela Lei
no 14.020, de 2020)
§ 10. A participação nos lucros ou nos resultados de que trata esta Lei poderá ser fixada diretamente com o
empregado de que trata o parágrafo único do art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019)
(Vigência encerrada)
§ 10. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso I do caput deste artigo dará ciência por escrito ao
ente sindical para que indique seu representante no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, findo o qual a comissão
poderá iniciar e concluir suas tratativas. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

questão da retroatividade benigna, mencionado, pela empresa na impugnação, diz
respeito apenas ao descumprimento de obrigação acessória, não se referindo ao
tributo, que será sempre devido de acordo com a legislação da época dos fatos
geradores; e, IV) de acordo com o art. 106, inciso I do CTN, a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito quando seja expressamente interpretativa, o que não ocorre no caso,
cabendo destacar que foi vetado o art. 37 da Lei no 14.020/2020, que estabelecia
que teria caráter interpretativo a alteração promovida por esta lei no parágrafo 7o do
art. 2o da Lei no 10.101/2000;
(...)

que não é aplicável às autuações em tela, relativas ao exercício de 2016, o disposto
no parágrafo 5o do art. 2o da Lei no 10.101/2000, incluído pelo art. 32 da Lei no
14.020/2020, citado pela defendente, sendo que: I) de acordo com o caput do art.
144 do Código Tributário Nacional (CTN): “O lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”; II) conforme o art. 39 da Lei no
14.020/2020, esta lei entrou em vigor na data de sua publicação, que se deu, no
Diário Oficial da União, em 07/07/2020, posteriormente à ocorrência dos fatos
geradores em questão; III) o art. 106, inciso II, letra “a” do CTN, que trata da
questão da retroatividade benigna, mencionado, pela empresa na impugnação, diz
respeito apenas ao descumprimento de obrigação acessória, não se referindo ao
tributo, que será sempre devido de acordo com a legislação da época dos fatos
geradores; e, IV) de acordo com o art. 106, inciso I do CTN, a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito quando seja expressamente interpretativa, o que não ocorre no caso,
cabendo destacar que foi vetado o art. 37 da Lei no 14.020/2020, que estabelecia
que teria caráter interpretativo a alteração promovida por esta lei no parágrafo 5o do
art. 2o da Lei no 10.101/2000.
(...)
No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria da Fazenda Nacional (fls.
5.260/5.262), nas Contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls. 5.228/5.308), da qual se extrai o
seguinte excerto (fls. 5.261/5.262):
(...)
133. De modo a sepultar de uma vez por todas a pretensão de aplicação retroativa de
alterações promovidas na Lei 10.101/00, deve-se recordar que o texto original buscou
atribuir o referido caráter interpretativo, conforme se pode observar da leitura do art. 37:
Art. 37. Para efeito de aplicação do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), têm caráter
interpretativo as alterações promovidas pela presente Lei nos §§ 3o-A, 5o, 6o, 7o,
8o e 9o do art. 2o da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.”
134. Contudo, a aplicação retroativa do novo regramento foi afastada pelo veto do
Presidente da República, cujas razões mostram-se de fundamental relevância para a
análise da questão:
Razões do veto
(...)
Os dispositivos propostos, ao disporem, por meio de emenda parlamentar, sobre
matéria estranha e sem a necessária pertinência temática estrita ao objeto original
da Medida Provisória submetida à conversão, violam o princípio democrático e
do devido processo legislativo, nos termos dos arts. 1o, caput, parágrafo único;
2o, caput; 5o, caput, e LIV, da Constituição da República e da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (ADI 4433, Relatora Min. Rosa Weber). Ademais, as
medidas acarretam renúncia de receita, sem o cancelamento equivalente de outra
despesa obrigatória e sem que esteja acompanhada de estimativa do seu impacto
orçamentário e financeiro, o que viola o art. 113 do ADCT, a Lei de
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020
(Lei no 13.898, de 2019). (original sem destaque)
135. As razões do veto são bastante esclarecedoras acerca da impossibilidade jurídica de
se sustentar a aplicação retroativa das novas regras a fatos geradores anteriores ao
advento da Lei 14.020/20, razão pela qual sua aplicação deve se subsumir aos fatos
geradores posteriores ao advento deste instrumento normativo.
136. Cumpre ressaltar que o veto foi mantido pelo Congresso Nacional, rechaçando
qualquer possibilidade de aplicação retroativa do novo regime jurídico, tudo a
demonstrar o caráter prospectivo das alterações legais, que não alcançam o passivo
tributário existente.
137. Nesse contexto, seja pela inexistência de caráter interpretativo, seja pela
manutenção do veto à proposta de aplicação retroativa, seja por restrições legais e
orçamentárias para tanto, não há respaldo para a retroatividade do regramento legal que
trouxe novas conformações ao tema a partir da Lei 14.020/20.
138. Por fim, em sentido análogo, vale mencionar o Acórdão 9202-008.457
(17/12/2019), da lavra da ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no qual este
Conselho rechaçou a aplicação retroativa das modificações promovidas na Lei
10.101/00 pela Medida Provisória 905/2019.
(...)
Em apertada síntese, a partir dos fundamentos acima reproduzidos, extraem-se as
seguintes conclusões:
As regras de aplicação da lei no tempo estão previstas nos artigos 106, inciso I e
144 do Código Tributário Nacional (CTN)5.
Para efeito de aplicação do inciso I do artigo 106 do CTN, o artigo 37 da Lei no
14.020 de 2020 previa o caráter interpretativo às alterações promovidas nos §§ 3o-A, 5o, 6o, 7o, 8o
e 9o do artigo 2o da Lei no 10.101 de 2000. Todavia tal artigo foi vetado pelo Presidente da
República, de modo que tais alterações passaram a vigorar apenas com a publicação da Lei,
ocorrida em 07/07/2020, nos termos da disposição contida em seu artigo 396.
Pelas razões acima expostas, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente.
I.1.2 Equivocada Premissa da Autoridade Fiscal Quanto à Existência de Instrumentos
Autônomos de PLR
O Recorrente afirma que a Autoridade Fiscal se equivocou ao considerar que os
pagamentos de PLR realizados pela Impugnante no AC de 2016 pautaram-se em diversos

5 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
(...)
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.
6 LEI No 14.020, DE 6 DE JULHO DE 2020. Publicado no DOU de 7.7.2020. Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020; altera as Leis n os 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, de 19 de dezembro de 2000, 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.177, de 1o de março de 1991; e dá outras providências.
Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

instrumentos de PLR: CCT, Acordo PPRS 2014/2015, PPE, PPG e PILP, o que já seria motivo
suficiente ao cancelamento da autuação sobre valores pagos a título de PLR.
Relata que os pagamentos de PLR em questão foram pautados em apenas dois
instrumentos: Convenções Coletivas de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho7 celebrados em
estrita consonância com a Lei no 10.101 de 2000.
Em relação a esse tópico, a Autoridade Fiscal deixou consignado que os
programas específicos de PLR fariam parte do Acordo Coletivo de Trabalho, conforme se
observa do seguinte excerto do Relatório Fiscal (fl. 336):
(... ) Programas Específicos de Participação nos Resultados, os quais, de acordo com a
Cláusula Oitava8 e Anexo I do Acordo PPRS, fazem parte do Acordo Coletivo do
Programa de Participação nos Resultados Santander (PPRS) Biênio 2014/2015. São
eles:
• Programas Próprios Específicos (PPE);
• Programa Próprio Gestão (PPG) 2014/2015; e
• Planos de Incentivo a Longo Prazo (PILP).
Apesar de tais programas específicos terem sido ratificados pelo Acordo Coletivo,
convém ressaltar que a Autoridade Fiscal elencou os motivos ensejadores pelos quais nenhum

7 Conforme quadro de fl. 3.431:
PLR - CCT Bancários
Convenção Coletiva de Trabalho sobre PLR da categoria baseada em índice de lucratividade
PPRS
Acordo coletivo de PLR firmado com Sindicatos que engloba os Programas Específicos de PLR:
• PPE - Programa Próprio Específico
• PPG - Programa Próprio Gestão
• PILP - Plano de Incentivo de Longo Prazo (Diferimento do PPG)
8 Conforme transcrição do Relatório Fiscal (fls. 330/331):
O Acordo Coletivo do Programa da Participação nos Resultados Santander (PPRS) – Biênio 2014/2015, estabelece,
ipsis litteris
(...)
CLÁUSULA OITAVA: PROGRAMAS ESPECÍFICOS MANTIDOS PELOS ACORDANTES
Ficam ratificados, nos termos do artigo 2°, II, da Lei 10.101/00, todos os Programas de Participação nos Lucros ou
Resultados, específicos para segmento de negócios das EMPRESAS ACORDANTES, relacionados em anexo, com
as metas, indicadores, formas de aquisição e prazo de vigência que constaram dos respectivos instrumentos,
nominados PPE – Programa Próprio Específico, Super Ranking e RV Cartilhas Próprias relacionados no Anexo I, os
quais integram o presente Acordo Coletivo de Trabalho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Integra, também, o presente Acordo Coletivo de Trabalho, o PPG – Programa Próprio Gestão, destinado às áreas
institucionais que obedece as regras e valores fixados pela Diretoria com base no cumprimento de metas e
desempenho nos respectivo cargos ou função.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ficam autorizados o diferimento e o pagamento da remuneração variável, em dinheiro e/ou ações, para os
Executivos abrangidos por este Acordo e pela política de diferimento do Banco, na conformidade da Resolução n°
3921, do Conselho Monetário Nacional, ficando, porém, garantido o pagamento dos valores previstos na cláusula
quinta “Apuração dos valores do Programa de Participação nos Resultados Santander (PPRS), em dinheiro nos
prazos previstos na cláusula nona “Pagamento”.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os valores decorrentes dos respectivos programas específicos previstos nesta cláusula serão compensáveis com os
valores devidos a título de PPRS, inclusive eventuais antecipações.
PARÁGRAFO QUARTO
Os Programas de Participação nos Lucros ou Resultados, específicos para segmento de negócios das EMPRESAS
ACORDANTES, descritos no caput, serão entregues aos signatários do presente Acordo Coletivo no formato de
cartilhas impressas.
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

deles podem ser considerados como instrumentos de negociação de Participação nos Lucros ou
Resultados como exigido por lei, dentre os quais estão, a falta: de comprovação da ocorrência de
negociações prévias; a indicação das partes envolvidas; da participação de um representante
sindical; das datas de celebração e do registro junto ao Ministério do Trabalho, cujos pagamentos
ocorreram no decorrer do exercício de 2016, concluindo ao final (fls. 337/338):
(...)
Dessa forma, não é possível vincular os Programas Próprios Específicos PPE, o
Programa Próprio Gestão PPG 2014/2015, e os Planos de Incentivo a Longo Prazo
PILP, em questão, ao Acordo Coletivo PPRS que os “ratificaram” como “instrumentos
integrantes do acordo” por não constar, dentre outros, suas datas de celebração,
assinaturas e identificação das partes.
(...)
Salientamos ainda que, se de acordo com a Cláusula Oitava do Acordo PPRS, este
acordo coletivo apenas reconhece e ratifica os Programas Próprios Específicos PPE,
Programa Próprio de Gestão e Planos de Incentivo a Longo Prazo PILP, já existentes e
mantidos pelo banco, só se pode concluir que estes não foram objeto de negociação nas
discussões que levaram à elaboração do referido acordo coletivo, até mesmo porque não
há como se comprovar a adequação às formalidades legais, nem a data de celebração de
nenhum deles.
(...)
Da reprodução acima extraem-se os seguintes pontos: (i) a impossibilidade de
vinculação dos programas específicos ao Acordo Coletivo de PPRS que os ratificam e (ii) há
apenas o reconhecimento e ratificação de programas específicos já existentes e mantidos pelo
banco.
Acrescente-se, que em decorrência da análise efetuada nesses programas
específicos, a fiscalização entendeu que os mesmos não preenchiam os requisitos estabelecidos
pela Lei no 10.101 de 2000, razão pela qual ser improcedente a alegação de nulidade suscitada
pelo Recorrente.
I.1.3 Acordo PPRS 2014/2015
O Recorrente alega serem totalmente descabidas as assertivas das autoridades
autuante e julgadora na tentativa de desqualificar a PLR oriunda do Acordo PPRS 2014/2015 ao
adotar como condição ao pagamento a simples admissão do empregado antes do inicio do ano-
base ou no decorrer deste, e estabelecer o pagamento de um valor fixo mínimo, o que denotaria
ausência de regras claras e objetivas para avaliação do desempenho dos empregados e métodos
de aferição para o seu cumprimento e o pagamento de espécie de “prêmio/gratificação”.
Segundo o Recorrente, o acordo PPRS 2014/2015 possui uma meta global comum
a todos os empregados, segundo a qual os valores devidos a título de PLR obedecerão a critérios
baseados no índice ROAE (Return on Equity)9, correspondente à relação percentual entre lucro
líquido e patrimônio líquido.

9 De acordo com o recurso voluntário (fl. 4.873):
(...)
80. O ROAE é um índice de produtividade e eficiência financeira apurado por todas as instituições financeiras e
publicado pelos bancos nos meios oficiais, tais como no site do Banco Central do Brasil, que reflete a capacidade da
empresa de agregar valor a partir de seus próprios recursos.
(...)
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Afirma que foi estipulado pelas partes acordantes que os empregados fazem jus a
um valor linear de PLR, a depender do percentual de ROAE atingido, ou seja, quanto maior o
ROAE obtido maior o valor da PLR. Trata-se de regra simples, clara, objetiva e de fácil
compreensão.
Aduz, ainda, que a prevalência da autonomia das vontades em face do interesse do
fisco: aplicação retroativa do § 6° do artigo 2o da Lei no 10.101 de 200010, incluído pela Lei no
14.020 de 2020, na forma do artigo 106, II, “a” do CTN11, de modo que não podem prevalecer os
entendimentos das autoridades fiscal e julgadora acerca da pretensa ausência de regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos e regras adjetivas da PLR.
Assevera que a ausência de registro e arquivamento do acordo PPRS 2014/2015
junto ao sindicato da categoria não desqualifica a PLR, uma vez que o mesmo foi subscrito por
representantes de diversas entidades sindicais de empregados, de modo que os beneficiários da
PLR estavam adequadamente representados.
Segundo relatado pela Autoridade Fiscal o Acordo PPRS 2014/2015 deixou de
atender as determinações constantes na legislação específica, pelos seguintes motivos:
 O único critério para a elegibilidade dos beneficiários adotado por tal acordo é
a admissão do empregado antes do início do ano base a que se refere o
pagamento da PLR (ou no decorrer deste) e estar em efetivo exercício ao
término desse mesmo ano.
 No instrumento de negociação não existe a estipulação de metas individuais
que os beneficiários necessitam atingir para receber o benefício,
inviabilizando o conhecimento prévio do esforço que deverá dispender para
receber a PLR.
 O valor da participação a ser recebida por cada empregado será calculado
levando-se em consideração a porcentagem obtida pelo Banco Santander no
Índice ROAE, o qual é definido como sendo a relação percentual entre o
Lucro Líquido Gerencial e o Patrimônio Líquido Médio.
 Todos os empregados ganharão o mesmo valor de PLR, independentemente de
objetivos e metas a serem atingidos, nem de critérios para uma avaliação do
desempenho individual.
 Independentemente do índice ROAE obtido, e ainda que ele seja zero, é
assegurado um valor fixo mínimo, o que corrobora o fato de não existir
qualquer nexo entre os valores ganhos pelos empregados a título de PLR e os
lucros ou resultados da empresa.

10 De acordo com transcrição do recurso voluntário (fl. 4.885):
(...)
110. Dentre as alterações destaca-se o § 6o do art. 2o da Lei no 10.101/00, incluído pelo art. 32 da Lei no 14.020/20:
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores e à
utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e
prevalecerá em face do interesse de terceiros.
(...)
11 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
(...)
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

 Se o empregado jamais deixa de receber uma parcela referente à PLR, uma
vez que existe um valor fixo mínimo, trata-se tal verba na verdade de uma
gratificação, bonificação, prêmio ou outro nome que se queira, menos de
Participação nos Lucros ou Resultados.
A Lei no 10.101 de 2000 refere-se à participação nos lucros ou resultados como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos
termos do artigo 7o, inciso X da Constituição.
É inegável reconhecer que, não sendo possível estabelecer uma correspondência
direta entre a atividade do trabalhador e a percepção de lucros da pessoa jurídica, os valores
pagos a título de PLR, quando não prescrevem uma individualização da conduta para os
beneficiários, aproximam-se do conceito de gratificações ou de prêmios, conforme aduzido pela
Autoridade Fiscal.
Sob esse prisma, os pagamentos de PLR apresentam importantes pontos de
semelhança com as gratificações ou prêmios, a depender dos critérios acordados. O maior
diferencial é que estão abrigados sob a proteção da Lei no 10.101 de 2000, face ao cumprimento
dos requisitos nela estipulados.
Deve ser notado que o alcance de metas por parte do trabalhador, de modo a que
perfaça real incentivo à produtividade dentro de um plano de resultados, tem como pressuposto a
realização de uma conduta consciente e deliberada com vistas à consecução de resultados
previamente avençados, independentemente do instrumento utilizado.
No caso em apreço, restou claramente demonstrado pela fiscalização a
inexistência de regras e condições delineadas de metas individuais que os beneficiários
necessitam atingir para receber o benefício, inviabilizando o conhecimento prévio do esforço que
deverá dispender para receber a PLR, aliado ao fato de que independente do resultado, o
empregado jamais deixa de receber parcela fixa do PLR, desatendendo os preceitos da Lei no
10.101 de 2000, motivo pelo qual, por si só, é suficiente para caracterizar os pagamentos neles
baseados como sendo de caráter remuneratório.
Em decorrência do exposto até aqui, cai por terra o argumento da prevalência da
autonomia das vontades das partes em face do interesse do fisco, prevista no § 6° do artigo 2o da
Lei no 10.101 de 2000, incluído pela Lei no 14.020 de 2020, diante do simples fato da ausência
de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos e regras adjetivas da PLR.
O contribuinte afirma que, ainda que não tenha havido o arquivamento do acordo
de PLR na entidade sindical, entende que tal formalidade estaria superada pelo fato da
participação sindical nos acordos. Acrescenta que a validade do acordo de PLR não depende de
depósito no MTE.
Todavia, tal entendimento não pode prevalecer, tendo em vista que a interpretação
da regra isentiva da norma deve se dar de forma restritiva a teor do artigo 111 do CTN, sendo
este ônus do contribuinte que pretende desfrutar-se da isenção da norma, por mais que haja a
participação da entidade sindical no acordo, não há o cumprimento do artigo 2o § 2o da Lei.
I.1.4 Programas Específicos Anexos ao Acordo PPRS 2014/2015
O Recorrente aduz que em relação aos Programas Específicos, as Autoridades
Fiscal e Julgadora sustentam que, por se tratar de programas autônomos ao Acordo de PPRS
2014/2015, deveria ter sido comprovada a sua celebração, com a assinatura dos anexos e das
partes e datas de celebração.
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Em decorrência, diante da pretensa ausência de formalização, alegam a ausência
de negociação prévia com os empregados com participação de representante sindical, bem como
de registro e arquivamento na entidade sindical e no antigo MTE.
Sustenta que os Programas Específicos nada mais são do que anexos ao Acordo
PPRS 2014/2015, com termos direcionados a segmentos específicos de negócio e atuação da
Recorrente, sendo que, uma vez demonstrada a legitimidade dos pagamentos efetuados com base
no Acordo PPRS 2014/2015, também restará demonstrada a validade dos pagamentos efetuados
com base nos citados programas.
Afirma que os Programas Específicos não são planos autônomos de PLR, mas
anexos ao Acordo PPRS 2014/2015, os quais contêm regras e metas específicas direcionadas aos
diversos seguimentos da Recorrente, ou seja, nada mais são do que desdobramentos do Acordo
PPRS, sendo certo que, estando assinado o Acordo PPRS 2014/2015, é desnecessário que os
Programas Específicos, anexos a este acordo, também fossem assinados.
Alega que as disposições da cláusula oitava do Acordo PPRS 2014/2015 e seu
Anexo I evidenciam a natureza dos Programas Específicos de anexos ao referido acordo
coletivo, repisando que o parágrafo quarto da cláusula oitava prevê inclusive que os Programas
Específicos serão entregues aos signatários do acordo coletivo no formato de cartilhas impressas,
o que comprova a negociação prévia de tais programas com a Confederação, Federações e
Sindicatos de empregados signatários do acordo.
Conforme relatado pela fiscalização, são os seguintes os Programas Específicos
de Participação nos Resultados, os quais, de acordo com a Cláusula Oitava e Anexo I do Acordo
PPRS, fazem parte do Acordo Coletivo do Programa de Participação nos Resultados Santander
(PPRS) Biênio 2014/2015: Programas Próprios Específicos (PPE); Programa Próprio Gestão
(PPG) 2014/2015 e Planos de Incentivo a Longo Prazo (PILP).
A Autoridade Fiscal informou que ao analisar as questões preliminares
relacionadas à representação, formalidades e participação do sindicato na celebração desses
programas específicos (PPE, PPG, PILP), nenhum deles pode ser considerado como
instrumentos de negociação de Participação nos Lucros e Resultados, pelos motivos abaixo
relacionados:
 Nos instrumentos apresentados (brochuras internas do banco), não constavam
qualquer assinatura ou qualificação, nem ao menos suas datas de celebração,
não sendo possível comprovar sequer que foram celebrados de fato e quem
foram as partes envolvidas e seus representantes legais.
 Não comprovam a existência de negociação prévia, não comprovam a
participação dos empregados em sua elaboração, não comprovam a
participação de um representante sindical nas negociações, nem que os
respectivos instrumentos de negociação foram devidamente registrados e
arquivados na competente entidade sindical.
 Não restou comprovada a ocorrência de negociações prévias, partes
envolvidas, participação de um representante sindical, datas de celebração,
nem registro junto ao Ministério do Trabalho, dos Programas Próprios
Específicos PPE, do Programa Próprio Gestão PPG 2014/2015, e dos Planos
de Incentivo a Longo Prazo PILP, cujos pagamentos ocorreram no decorrer do
exercício de 2016.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

 Não ser possível vincular os Programas Próprios Específicos PPE, o Programa
Próprio Gestão PPG 2014/2015 e os Planos de Incentivo a Longo Prazo PILP
ao Acordo Coletivo PPRS que os “ratificaram” como “instrumentos
integrantes do acordo” por não constar, dentre outros, suas datas de
celebração, assinaturas e identificação das partes.
A tese defensiva inicia-se por sustentar que referidos programas seriam programas
de metas das respectivas áreas, regulados e partes integrantes dos ACT, assim sendo, a ausência
de data, assinatura, qualificação, de representante sindical teria sido suprida pelo que constou
naquele instrumento. Não obstante tal alegação, tais programas não são mencionados nos
acordos coletivos, mas foram “ratificados” pela cláusula oitava (fl. 1.518).
Os PPE apresentavam metas individuais e/ou coletivas conforme o seguimento de
negócio aos quais se relacionavam. A cláusula sexta e seu parágrafo primeiro não evidenciavam
que aqueles PPE acostados aos autos tiveram seus termos efetivamente negociados com os
empregados da recorrente conjuntamente com um representante sindical (fl. 1.518).
Instrumentos que contém cláusulas desse tipo, que fazem mera referência genérica
a instrumentos outros não detalhados em seu corpo, ainda que com a aquiescência da
representação sindical, não satisfazem a exigência legal de que as metas, resultados e prazo
sejam previamente pactuados. Em que pese se reconheça a dificuldade em se estabelecer o
detalhamento dos PPE no âmbito das negociações a nível de ACT, fato é, que a opção pela
negociação via comissão escolhida pelas partes seria uma alternativa a ser considerada pelo
recorrente, o que aparentemente não foi.
No tocante à existência de regras claras e objetivas quanto à fixação e à apuração
das metas, estas mais configuram regras de comissionamento e premiação pela prestação dos
serviços financeiros uma vez que pressupõe a necessária ligação entre um resultado anterior e
outro que lhe sobrevenha, com a previsão de que este seja superior, qualitativa (em diversidade
de ativos, por exemplo) ou quantitativamente (volume de vendas). Outro aspecto relativo a todos
os programas específicos é a correlação entre as regras de elegibilidade e o atingimento das
metas.
Os PPE ao fundarem-se no critério da duração e manutenção da relação de
trabalho e colocarem-se em periodicidade mensal, evidenciam com clareza a sua real natureza de
premiação e não de PLR.
A PLR prevista nas convenções coletivas, nos acordos coletivos e nos programas
próprios e de uma forma geral, nada mais se mostra do que uma verdadeira política
remuneratória pura e simples.
A inserção do elemento de indeterminação e unilateralidade na relação das metas
submeteu a PLR ao subjetivismo e individualismo, violando a Lei no 10.101 de 2000.
Constata-se que não havendo sido comprovado que os programas específicos
foram firmados, bem como suas regras e condições delineadas, antes do início do período a que
se referem, desatendem eles os preceitos da Lei no 10.101 de 2000, motivo pelo qual, por si só, é
suficiente para caracterizar os pagamentos neles baseados como sendo de caráter remuneratório.
I.1.5 Convenções Coletivas de Trabalho
O Recorrente alega que as autoridades fiscal e julgadora descaracterizaram os
pagamentos de PLR efetuados com base nas CCT em razão da data de assinatura das
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

convenções12, celebradas no último trimestre de seus respectivos anos-base, uma vez que
denotaria a ausência de negociação prévia entre o Recorrente e seus empregados, notadamente
pelo fato do artigo 2o, § 1o, II da Lei no 10.101 de 2000 supostamente prescrever a necessidade de
fixação prévia do programa de metas, resultados e prazos a fim de legitimar a respectiva
participação nos lucros e resultados.
Aduz que as CCT celebradas pela Recorrente relativas ao período autuado
continham regras e disposições absolutamente semelhantes àquelas definidas em convenções de
anos anteriores. Em todas elas foi convencionado o pagamento de PLR até 15% do lucro líquido
do exercício, parcela básica correspondente a 90% do salário-base acrescido das verbas fixas de
natureza salarial limitada a determinado valor individual, com teto de 12,8% do lucro líquido e
piso mínimo de 5% do lucro líquido, bem como parcela adicional determinada pela divisão linear
de 2,2% do lucro líquido do exercício, pelo número total de empregados, em partes iguais, até
certo limite individual fixado para o período.
Requer seja reconhecida a higidez da CCT 2015 e da CCT 2016 quanto à data da
assinatura, com fulcro no § 7o do artigo 2o da Lei no 10.101 de 2000 e artigo 106, II, “a” do CTN.
Afirma ser insubsistente as alegações de ausência de incentivo à produtividade,
sob o fundamento de que o único critério de elegibilidade é a admissão do empregado antes do
inicio ou no decorrer do ano-base e que a estipulação de valor fixo ou valor mínimo
caracterizaria pagamento de prêmio ou gratificação.
É da essência do instituto da participação nos lucros ou resultados que a assinatura
do termo de ajuste preceda os fatos que se propõe a regular, incentivando, desse modo, o alcance
de lucros ou resultados pactuados previamente.
Conforme foi aduzido pelo Recorrente a CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO SOBRE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU
RESULTADOS DOS BANCOS EM 2015 (CCT/2015) foi assinada em 03/11/2015, teve
vigência declarada para o período de 01/09/2015 a 31/08/2016 (fls. 1.494/1.503) e os
pagamentos foram feitos em 02/2016 e 03/2016, sendo o período anterior abrangido pela
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO
SOBRE
PARTICIPAÇÃO
DOS
EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS BANCOS EM 2014 (CCT/2014),
assinada em 13/10/2014, para o período de 01/09/2014 a 31/08/2015 e a CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO SOBRE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS
LUCROS OU RESULTADOS DOS BANCOS – EXERCÍCIOS 2016 E 2017 (CCT-2016/2017),
foi assinada em 13/10/2016 e teve vigência declarada para o período de 01/09/2016 a 31/08/2018
(fls. 1.504/1.515) e a antecipação do pagamento deveria ocorrer até 24/10/2016.
Esta Turma já se deparou com o tema em questão e, em caso análogo, inclusive
do próprio contribuinte, decidiu no sentido de que não haveria celebração retroativa ou ausência
de pactuação prévia, quando os instrumentos são celebrados no início do período de vigência,
conforme se depreende do seguinte excerto do voto vencedor de relatoria do Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, no acórdão no 2201-005.314 de 06/08/2019:

12 Conforme fls. 4.909 e 4.910 do recurso voluntário:
183. A CCT 2015 foi assinada em 03/11/2015 e teve vigência declarada para o período de 01/09/2015 a 31/08/2016,
sendo o período anterior abrangido pela CCT sobre PLR dos Bancos em 2014 (CCT 2014 - Doc. 14 da Impugnação
às fls. 3.993/4.002) (...)
184. Já a CCT 2016/2017 foi assinada em 13/10/2016 e teve vigência declarada para o período de 01/09/2016 a
31/08/2018, sendo o período anterior abrangido pela CCT 2015:
(...)
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

(...)
Contudo, ao contrário do que entendeu o ilustre Relatora, verifico que as CCTs não
foram celebradas de forma retroativa, uma vez que foram assinadas apenas 1 mês após o
período da respectiva vigência.
Sobre o tema, peço vênia para fazer uma breve introdução com trechos extraídos de
voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, no acórdão no
2201- 003.723, cujas lições utilizo como razões de decidir:
Falta de ajuste prévio.
(...)
Quanto ao ponto, não se pode concordar com a posição adotada pelo Agente
Fiscal. Não há determinação na Lei 10.101/00 sobre quão prévio deve ser o
ajuste e principalmente, prévio a quê.
Tal lacuna deve ser preenchida pelo intérprete, segundo critérios de
hermenêutica constitucional acima expostos.
Com o fito de dar maior concretude ao direito constitucionalmente garantido da
participação do empregado nos resultados da empresa, entendo que o ajuste entre
as partes deve ser firmado antes do pagamento da primeira parcela da PLR, com
a antecedência que demonstre que os trabalhadores tinham ciência dos resultados
a serem alcançados e que permita que se infira que o ajuste entre as partes foi
construído com a devida discussão e busca dos interesses comuns que
culminaram no acordo coletivo firmado.
Ressalto que não há na Lei da PLR nenhuma determinação que tal ajuste deva
ser realizado no ano anterior àquele em que se vai buscar as metas pactuadas,
posto que tal exigência, por óbvio inimaginável em empresas dinâmicas e de
atividades complexas, não consta da Lei no 10.101/00, nem permite tal inferência
ao intérprete em norma de caráter isentivo, onde, bem se sabe, é vedada a
interpretação analógica. Questiono, em que norma garantidora de direito social
se encontra uma disposição literal, ou interpretação com o mínimo de
razoabilidade, de que um ajuste prévio é aquele realizado no ano anterior?
(...)
Nesse sentido, entendo cumpridos os ditames da Lei no 10.101/00 quanto à
existência de ajuste prévio.
No caso concreto, a CCT 2012 foi assinada em outubro/2012, porém, conforme sua
Cláusula 5a, o seu período de vigência foi de 01/09/2012 a 31/08/2013 (fl. 50). O
mesmo fato pode ser observado em relação à CCT 2013, cuja vigência foi de
01/09/2013 a 31/08/2014 (fl. 59), sendo a mesma assinada em outubro/2013. Ora,
ambas as CCTs foram assinadas no mês posterior ao início da respectiva vigência.
Portanto, entendo que, no caso concreto, não há que se falar em celebração retroativa ou
ausência de pactuação prévia, uma vez que os instrumentos foram celebrados no início
do período de vigência.
(...)
Tendo em vista o exposto, não há que se falar em celebração retroativa.
De acordo com a fiscalização, ainda que as regras e disposições sejam
semelhantes àquelas definidas em convenções de anos anteriores, o único critério para a
elegibilidade dos beneficiários adotado por tal acordo é a admissão do empregado antes do início
do ano-base a que se refere o pagamento da PLR (ou no decorrer deste) e estar em efetivo
exercício ao término desse mesmo ano.
Nesse sentido, entendeu que não há metas a serem cumpridas por parte do
trabalhador e nem de critérios para avalição do desempenho individual, de modo a que perfaça
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

real incentivo à produtividade dentro de um plano de resultados, uma vez que todos os
empregados ganharão o mesmo valor de PLR, desatendendo os preceitos da Lei no 10.101 de
2000, motivo pelo qual, por si só, é suficiente para caracterizar os pagamentos neles baseados
como sendo de caráter remuneratório.
A CCT/2015 (fls. 1.496/1.497) e a CCT/2016-201713 (fls. 1.505/1.507)
estabeleceram as seguintes regras a para a percepção da PLR pelo empregado:
(...)
CLÁUSULA 1° PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (P.L.R.)
Ao empregado admitido até 31.12.2014 (31.12.2015), em efetivo exercício em
31.12.2015 (31/12/2016), convenciona-se o pagamento pelo banco, até 01.03.2016
(02.03.2017), a título de "PLR", até 15% (quinze por cento) do lucro líquido do
exercício de 2015 ( 2016), mediante a aplicação das regras estabelecidas nesta cláusula:
I - REGRA BÁSICA
Esta parcela corresponderá a 90% (noventa por cento) do salário-base acrescido das
verbas fixas de natureza salarial, reajustados em setembro/2015 (01/09/2016), mais o
valor fixo de R$ 2.021,79 (dois mil, vinte e um reais e setenta e nove centavos),
limitada ao valor individual de R$ 10.845,92 (dez mil, oitocentos e quarenta e cinco
reais e noventa e dois centavos) / (R$ 2.183,53 (dois mil, cento e oitenta e três reais
e cinquenta e três centavos)), limitada ao valor individual de R$ 11.713,59 (onze mil,
setecentos e treze reais e cinquenta e nove centavos)). O percentual, o valor fixo e o
limite máximo convencionados na "REGRA BÁSICA" observarão, em face do
exercício de 2015 (2016), como teto, o percentual de 12,8% (doze inteiros e oito
décimos por cento) e, como mínimo, o percentual de 5% (cinco por cento) do lucro
líquido do banco. Se o valor total da "REGRA BÁSICA" da PLR for inferior a 5%
(cinco por cento) do lucro líquido do banco, no exercício de 2015 (2016), o valor
individual deverá ser majorado até alcançar 2,2 (dois inteiros e dois décimos) salários
do empregado e limitado ao valor de R$ 23.861,00 (vinte e três mil, oitocentos e
sessenta e um reais) / (R$ 25.769,88 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e nove
reais e oitenta e oito centavos)), ou até que o valor total da "REGRA BÁSICA" da
PLR atinja 5% (cinco por cento) do lucro líquido, o que ocorrer primeiro.
I.a.) No pagamento da "REGRA BÁSICA" da PLR o banco poderá compensar
os valores já pagos ou que vierem a ser pagos, a esse título, referentes ao
exercício de 2015 / 2016 em razão de planos próprios.
II - PARCELA ADICIONAL
O valor desta parcela será determinado pela divisão linear da importância equivalente a
2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) do lucro líquido do exercício de 2015
(2016), pelo número total de empregados elegíveis de acordo com as regras desta
convenção, em partes iguais, até o limite individual de R$ 4.043,58 (quatro mil,
quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) / (R$ 4.367,07 (quatro mil,
trezentos e sessenta e sete reais e sete centavos)).
II.a.) A parcela adicional não será compensável com valores devidos em razão de
planos próprios.
Parágrafo Primeiro
O empregado admitido até 31.12.2014 (31.12.2015) e que se afastou a partir de
01.01.2015 (01.01.2016), por doença, acidente do trabalho ou licença-maternidade, faz
jus ao pagamento integral da Participação nos Lucros ou Resultados, ora estabelecido.
Parágrafo Segundo
Ao empregado admitido a partir de 01.01.2015 (01.01.2016), em efetivo exercício em
31.12.2015 (31.12.2016), mesmo que afastado por doença, acidente do trabalho ou

13 Informações entre parentêses correspondem à CCT/2016-2017.
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

licença-maternidade, será efetuado o pagamento de 1/12 (um doze avos) do valor
estabelecido, por mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. Ao
afastado por doença, acidente do trabalho ou licença-maternidade fica vedada a dedução
do período de afastamento para cômputo da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro
Ao empregado que tenha sido ou venha a ser dispensado sem justa causa, entre
03.08.2015 e 31.12.2015 (02.08.2016 e 31.12.2016), será devido o pagamento, até
01.03.2016 (02.03.2016), de 1/12 (um doze avos) do valor estabelecido no caput, por
mês trabalhado, ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
Parágrafo Quarto
O banco que apresentar prejuízo no exercício de 2015 (balanço de 31.12.2015) / (2016
(balanço de 31.12.2016) estará isento do pagamento da Participação nos Lucros ou
Resultados.
CLÁUSULA 2a ANTECIPAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS - P.L.R.
Excepcionalmente, e respeitados os termos do caput e dos parágrafos da Cláusula
Primeira, o banco efetuará, até (dez) dias após a assinatura da presente Convenção, o
pagamento de antecipação da Participação nos Lucros ou Resultados, mediante a
aplicação das regras estabelecidas nesta cláusula:
I - REGRA BÁSICA
54% (cinquenta e quatro por cento) sobre o salário-base mais verbas fixas de natureza
salarial, reajustados em setembro/2015 (01.09.2016), acrescido do valor fixo de R$
1.213,07 (um mil, duzentos e treze reais e sete centavos), limitada ao valor individual
de R$ 6.507,55 (seis mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) / (R$
1.310,12 (um mil, trezentos e dez reais e doze centavos), limitada ao valor individual
de R$ 7.028,15 (sete mil, vinte e oito reais e quinze centavos)) e também ao teto de
12,8% (doze inteiros e oito décimos por cento) do lucro líquido do banco apurado no 1°
semestre de 2015 (2016), o que ocorrer primeiro.
I.a) No pagamento da antecipação da "REGRA BÁSICA" da Participação nos
Lucros ou Resultados o banco poderá compensar os valores já pagos ou que
vierem a ser pagos, a esse título, referentes ao exercício de 2015 (2016), em
razão de planos próprios.
II - PARCELA ADICIONAL
O valor desta parcela da antecipação será determinado pela divisão linear da
importância equivalente a 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) do lucro liquido
apurado no 1° semestre de 2015 (2016), pelo número total de empregados elegíveis de
acordo com as regras desta convenção, em partes iguais, até o limite individual de R$
2.021,79 (dois mil, vinte e um reais e setenta nove centavos) / (R$ 2.183,53 (dois mil,
cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos)).
II.a) A antecipação da parcela adicional não será cornpensável com valores
devidos em razão de planos próprios.
Parágrafo Primeiro
O empregado admitido até 31.12.2014 (31.12.2015) e que se afastou a partir de
01.01.2015 (01.01.2016), por doença, acidente do trabalho ou licença-maternidade, fará
jus ao pagamento integral da antecipação de que trata a presente cláusula, se pertencente
ao quadro funcional na data da assinatura desta Convenção.
Parágrafo Segundo
Ao empregado admitido a partir de 01.01.2015 (01.01.2016), em efetivo exercício na
data da assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, mesmo que afastado por doença,
acidente do trabalho ou licença-maternidade, será efetuado o pagamento de 1/12 (um
doze avos) do valor estabelecido no caput desta cláusula, por mês trabalhado ou fração
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

igual ou superior a 15 (quinze) dias. Para efeito de cálculo da proporcionalidade deve
ser considerado como trabalhado o período até 31.12.2015 (31.12.2016). Aos afastados
por doença, acidente do trabalho ou licença-maternidade fica vedada a dedução do
período de afastamento para cômputo da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro
Ao empregado que tenha sido dispensado sem justa causa, entre 03.08.2015
(02.08.2016) e a data da assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho, será
efetuado o pagamento da antecipação prevista nesta cláusula na proporção de 1/12 (um
doze avos) do valor estabelecido no caput, por mês trabalhado ou fração igual ou
superior a 15 (quinze) dias, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de recebimento, pelo
banco, de sua solicitação, por escrito.
Parágrafo Quarto
O banco que apresentou prejuízo no 1° semestre de 2015 (balanço de 30.06.2015) / (1o
semestre de 2016 (balanço de 30.06.2016), está isento do pagamento da antecipação.
(...)
Como visto da reprodução acima, as cláusulas de ambas as CCT são idênticas e as
mesmas foram firmadas com base em índices de lucratividade, sendo lastreadas de modo
especial no inciso I do § 1o do artigo 2o da Lei no 10.101 de 200014, uma vez que está focada no
“lucro” e não no “resultado”, inclusive, com as seguintes previsões contidas nos parágrafos 4o
das cláusulas 2o: no caso de ocorrer prejuízo no primeiro semestre de 2015 (balanço de
30/06/2015) – (fl. 1.497), haveria “isenção” de pagamento da antecipação; no caso de prejuízo
no exercício de 2016 (balanço de 31/12/2016) - (fl. 1.506), o banco estaria isento do pagamento
da PLR.
Conclui-se não merecer reparo o acórdão recorrido neste ponto, restando
configurada a ausência de incentivo à produtividade, uma vez que o único critério de
elegibilidade é a admissão do empregado antes do início ou no decorrer do ano-base e que a
estipulação de valor fixo ou valor mínimo, de modo que tal pagamento toma as feições de
prêmio ou gratificação.
I.1.6 Possibilidade de Pagamento de PLR com Base em Instrumentos Distintos à Luz da
Lei no 10.101 de 2000
Segundo o Recorrente, a acusação fiscal repousa no entendimento de que o
pagamento de PLR com base em instrumentos distintos seria vedado pelo artigo 3o, § 3o da Lei no
10.101 de 2000.
Alega que, ao contrário da compreensão da fiscalização e do acórdão recorrido, o
referido dispositivo não veda o pagamento de PLR com base em instrumentos distintos, mas
reconhece a possibilidade da sua coexistência.

14 Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
(...)
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Afirma não haver imposição ou obrigatoriedade de compensação, uma vez que, se
fosse vontade do legislador de obrigar a compensação teria utilizado o verbo “deverão” e não
“poderão” como consta na redação do citado dispositivo.
Aduz que Lei no 10.101 de 2000 prevê a possibilidade de compensação do
pagamento de participação nos lucros decorrentes de plano próprio e da convenção coletiva,
sendo inconteste que a adoção de ambos tipos de acordo é absolutamente legítima.
Relata que o entendimento do CARF é pela possibilidade de pagamento de PLR
com base em instrumentos distintos.
O entendimento desse colegiado sobre o tema15 caminha no sentido de que
somente quando paga em conformidade com a lei específica a participação nos lucros ou
resultados não possuirá natureza jurídica salarial, não integrando o salário de contribuição e que
a regra contida no artigo 3o, § 3o da Lei no 10.101 de 2000, não impõe a obrigatoriedade de haver
compensação do pagamento da participação estabelecida nos planos mantidos pela empresa com
a dos acordos ou convenções coletivas de trabalho, mas sim estabelece uma faculdade ou
possibilidade.
Conclui-se do exposto que, no artigo 3a, § 3o da Lei no 10.101 de 2000 não há
vedação do pagamento de PLR com base em instrumentos distintos, reconhecendo a
possibilidade da sua coexistência, não havendo obrigatoriedade de compensação, assistindo
razão ao contribuinte neste ponto.
I.1.7 A Inexistência de Requisito Legal Relativo a um Valor Máximo por Empregado e à
Uniformidade de PLR entre Diferentes Empregados
Aduz o Recorrente que as autoridades fiscal e julgadora consideraram que os
pagamentos de PLR efetuados teriam sido utilizados em substituição da remuneração, em virtude
do alto valor recebido por determinados empregados, que seriam discrepantes entre os diferentes
empregados, citando jurisprudência administrativa sobre o tema.
Afirma não existir na Lei no 10.101 de 2000 a exigência de homogeneidade entre
valores remuneratórios e os relativos à PLR, de modo que não cabe ao intérprete distinguir com
o fito de inserir nela requisito não previsto, mormente para limitar ou tolher direitos.
Ao final, conclui pela improcedência da acusação, reforma do acórdão recorrido e
cancelamento da autuação.

15 A título exemplificativo, reproduzimos o excerto da ementa de julgado de relatoria desta conselheira, acórdão no
2201-005.205, julgado em sessão de 09/07/2019, onde está explicitado o entendimento do colegiado:
(...)
PLR PAGA COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA (CCT) E ACORDOS PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE
DESDE QUE HAJA COMPENSAÇÃO.
Havendo pagamentos de PLR com base em instrumentos distintos referentes aos mesmo período, deve haver
compensação entre eles.
Nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015, importa consignar ser o entendimento da maioria do
Colegiado de que a disposição contida no § 3o do artigo 3o da Lei no 10.101 de 2000 não se constitui em
obrigatoriedade, mas sim em faculdade ou possibilidade. Deste modo, somente quando paga em conformidade com
a lei específica a participação nos lucros ou resultados não possuirá natureza jurídica salarial, não integrando então o
salário de contribuição. Por este fundamento, a maioria acompanhou a Relatora pelas conclusões.
(...)

Fl. 5427
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Na norma legal realmente não há previsão de que os valores remuneratórios de
PLR devem ser idênticos e uniformes a todos os beneficiários do programa e também não há
nenhum impedimento quanto ao seu valor ser superior ao salário. Todavia, a lei veda
expressamente que a PLR seja utilizada indevidamente para substituir ou complementar a
remuneração do empregado, consoante disposição contida no artigo 3o da Lei no 10.101 de 2000.
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade
Vejamos o que a Autoridade Fiscal relatou sobre o tema (fls. 383/384):
(...)
No caso dos acordos ora questionados, foram apontados, por amostragem, no
Demonstrativo PLR x Salário Base Anual 2016, dados através dos quais é possível
notar a existência de diferentes “castas” de empregados no que tange ao recebimento da
PLR devido a uma grande diferença de valores recebidos. Em relação aos pagamentos
ocorridos durante o ano de 2016, verifica-se que a relação PLR/Salário Base Anual, ou
seja, quantos salários anuais foram percebidos a título de PLR, vai de 0,89 a 32,27. Há
que se observar ainda o montante altíssimo pago a determinados beneficiários. Tais
valores chegam a apontar a mais de 30 vezes seus salários base anuais, o que representa
mais de 360 vezes seus salários mensais apesar de já termos visto que a PLR não deve
substituir ou complementar a remuneração dos empregados.
(...)
Analisando as informações constantes no referido “Demonstrativo PLR x Salário
Base Anual 2016” (fls. 2.565/2.567), constatamos o que segue:
i) No demonstrativo não consta informação do cargo dos beneficiários.
ii) A autoridade fiscal não demonstrou a contento as razões fáticas efetivas para
suas conclusões.
iii) De um universo de 168 empregados, identificamos que em apenas 05 (cinco)
deles a relação entre “PLR/Salário Base Anual” está acima de 10 vezes,
conforme quadro abaixo:

CPF
NOME
PLR 2016
SB 2016 RELAÇÃO
657071765
FERNANDA BRAGA MONTEIRO
683.964,71 40.980,50
16,69
5959355752
JULIAN LEANDRO COLOMBO
1.716.468,73 73.219,80
23,44
26767843822 RONALDO YASSUYUKI MORIMOTO 3.029.976,85 93.900,52
32,27
5330280869
SERGIO ANTONIO BORRIELLO
1.008.394,01 99.792,00
10,10
5142925807
WALDIR MAIA SANTOS
386.837,55 29.009,02
13,34
A lei visa premiar a produtividade, levando em conta o desempenho individual,
sendo certo que aquele que não produz, tem uma produtividade menor ou desempenha uma
atividade de menor relevância para a empresa, receberá uma menor participação que os demais
empregados que produzem e possuem atividade estratégica para o negócio.
O fato do pagamento ser relevante em relação à remuneração dos trabalhadores,
não encontra na lei nenhum limite objetivo e qualquer questionamento somente faria sentido se
extrapolasse o pacto ou se, conjuntamente a outros elementos, fizesse prova de que houve
desvirtuamento do instituto, como na hipótese em que o salário deixa de ser pago (mínimo, piso
da categoria ou salário contratado) ou que o pagamento não corresponde ao que foi pactuado no
Plano. Só o fato de existir desproporção entre os pagamentos a título de Participação nos Lucros
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

ou Resultados para o conjunto de empregados, tendo em conta o comparativo com o respectivo
salário anual, não tem o condão de fazer incidir as contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos.
Tendo em vista a diversidade de operações de uma empresa do ramo bancário,
deve-se levar em conta que alguns setores possam ter um desempenho melhor que outros.
Estando os pagamentos atrelados ao que foi acordado, as diferenças se dão por metas e
resultados atingidos nas respectivas áreas e individualmente, de modo que o resultado é atribuído
de acordo com a sua ordem de grandeza e seguindo a lógica da Lei.
Ante o exposto, de aduzir-se, em conclusão, que assiste razão ao contribuinte
quando afirma que a Lei no 10.101 de 2000 não pode ser interpretada da forma como pretende o
fisco e a DRJ, carecendo de fundamentação legal e fática.
I.1.8 Conclusão: A PLR Autuada Cumpre os Requisitos Estabelecidos pela Lei no 10.101
de 2000?
À vista de todo exposto, a conclusão apontada é no sentido de que os pagamentos
a título de PLR não atenderam integralmente os requisitos contidos na legislação de regência,
razão pela qual devem permanecer incólumes os lançamentos realizados.
DA PLR PAGA AOS ADMINISTRADORES
O Recorrente aduz a improcedência da autuação sobre a PLR paga aos
administradores com base nos seguintes argumentos: (i) a PLR autuada goza de imunidade por
se enquadrar na Constituição Federal c/c a legislação específica; (ii) do enquadramento na Lei no
10.101 de 2000: os beneficiários da verba autuada são trabalhadores titulares do direito à PLR
desvinculada da remuneração, na forma da Lei no 10.101 de 2000; (iii) enquadramento no artigo
152 da Lei das S/A; (iv) inexiste acusação fiscal de inobservância das regras da Lei no 10.101 de
2000 e/ou da Lei das S/A; (v) ausência de amparo constitucional e legal à incidência
previdenciária sobre PLR paga a administradores e/ou diretores não empregados e (vi)
observância das orientações gerais vigentes à época do fato – artigo 24 da LINDB.
Segundo consta do Relatório Fiscal a participação nos lucros a administradores de
uma sociedade anônima está prevista nos artigos 152, 189 e 190 da Lei no 6.404 de 197616.
Tendo em vista que a referida lei não desvincula da remuneração o pagamento de tal verba e não
faz menção de que sobre ela não haverá incidência de contribuição previdenciária, tais
pagamentos integram o salário de contribuição desses administradores e sobre os mesmos
incidem as contribuições previdenciárias, nos moldes do preceituado nos artigos 22 e 28 da Lei
no 8.212 de 1991.
A Autoridade Fiscal Ressalta, ainda, que é igualmente importante não confundir
“Participação nos Lucros” com “Dividendos”17, tendo em vista que os administradores das
sociedades anônimas podem ser acionistas ou não. Sendo acionista, além dos dividendos que

16 LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações.
17 Os Dividendos correspondem à remuneração do capital investido na empresa pelos acionistas, na proporção da
quantidade de ações possuída, apurado ao final de cada exercício social, não sendo necessária a execução de
qualquer trabalho para auferi-lo. Logo, não há o que se falar em Contribuição Previdenciária incidente sobre os
mesmos.
Por sua vez, a Participação nos Lucros é paga em retribuição aos serviços prestados à companhia. Sendo assim, ao
contrário dos Dividendos, é considerada base de cálculo pelos motivos já expostos anteriormente. A leitura do art.
152, § 2o, da Lei no 6.404/76, acima transcrito, não deixa dúvidas quanto a distinta natureza de tais verbas (fl. 320).
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

todo empresário tem direito, poderá receber Participação nos Lucros em função do seu
desempenho na gestão da companhia.
Argumenta ainda, a Autoridade Fiscal, que a benesse tributária disciplinada pela
Lei no 10.101 de 2000 alcançaria apenas as PLR pagas aos segurados empregados tratados no
artigo 7o da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), concluindo, por fim, que o pagamento feito
a contribuinte individual prescinde de qualquer análise quanto ao cumprimento dos ditames da
Lei no 10.101 de 2000, uma vez que sempre será tributado.
Em sua impugnação e recurso, a tese do contribuinte recai na assertiva de que os
pagamentos realizados a título de PLR aos seus administradores e/ou diretores não empregados
(contribuintes individuais), com base na Lei no 6.404 de 1976, não sofrem a incidência da
contribuição previdenciária tendo em vista que as disposições da Lei das S.A. se prestam a
regulamentar o artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, assim como os empregados
à luz da Lei no 10.101 de 2000.
Aduz que os administradores não empregados concorrem igualmente com os
empregados à geração dos lucros ou resultados, cumprindo metas e regras, fazendo jus à
participação nos lucros.
Afirma que a interpretação equivocada e restritiva implicam em tratamento
tributário distinto entre contribuintes que se encontram na mesma situação, o que violaria o
princípio da isonomia.
Relata que diversos administradores eram empregados do Recorrente antes de se
tornarem administradores e mantiveram seu vínculo empregatício, devendo ser excluída da
autuação os pagamentos efetuados aos administradores cujo contrato de trabalho foi apenas
suspenso.
Inicialmente, em relação à questão do empregado que tornou-se administrador da
empresa, conforme relatado pelas autoridades lançadora e julgadora de primeira instância,
fundamentado sobretudo na Súmula no 269 do TST18, uma vez que há a suspensão do contrato de
trabalho do empregado eleito para ocupar o cargo de diretor, correto o enquadramento destes
administradores como contribuintes individuais.
Por não mais ostentarem a condição de empregado, enquanto estiverem ocupando
cargo de direção/administração, não é possível a exclusão dos pagamentos a eles efetuados da
autuação, bem como não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, pois não se
tratam de contribuintes na mesma situação.
Em que pese as demais alegações do contribuinte, contudo não há base legal para
a não incidência de contribuições previdenciárias sobre o pagamento de participação nos lucros e
resultados a administradores não empregados. Isto porque a Lei no 6.404 de 1976, que dispõe
sobre as sociedades por ações, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas
sobre a forma de remuneração dos administradores das sociedades por ações, não versando,
sobre a incidência das contribuições em comento, uma vez que a instituição e o regramento de

18 Súmula no 269 do TST
DIRETOR ELEITO. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO TEMPO DE SERVIÇO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19,
20 e 21.11.2003
O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando
o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.

Fl. 5430
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

contribuições para a seguridade social encontra-se prevista em lei específica, ou seja, na Lei no
8.212 de 1991.
Assim, a referida Lei n o 6.404 de 1976 não tem o condão de regulamentar o
disposto no inciso XI do artigo 7o da CF. Por sua vez, a Lei no 10.101 de 2000 regulamenta a
participação nos lucros e resultados das empresas aos seus empregados, não sendo aplicável aos
diretores não empregados.
Corroborando com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal (STF)
pacificou sua posição quanto ao tema por meio do RE 569441/RS, relator original Min. Dias
Toffoli, redator do acórdão Min. Teori Zavascki, de 30/10/2014 (Info 765), submetido a
sistemática de repercussão geral (artigo 543-B do Código de Processo Civil CPC), nos seguintes
termos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 569.441 RIO GRANDE DO SUL RELATOR : MIN.
DIAS TOFFOLI REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. TEORI ZAVASCKI
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA
LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo Tribunal
Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF – inclusive no que se
refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação
nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação.
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se
operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa
concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores
em questão, a respectiva contribuição previdenciária. (g.n.)
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
Por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343 de 9/6/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869 de 1973 (Código de Processo Civil CPC),
devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Assim, resta inequívoco que os valores pagos a diretores não empregados estão
sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias, já que não alcançados pela prerrogativa
do artigo 28, § 9o, “j” da Lei no 8.212 de 1991. Nesse sentido é a jurisprudência do CARF:
Acórdão no 9202-007.698 – 2a Turma - Sessão de 27 de março de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000.
Os valores pagos a diretores não empregados a título de PLR integram a base de cálculo
das contribuições previdenciárias por inexistir norma específica que preveja sua
exclusão do salário-de-contribuição. A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para
fundamentar a exclusão do PLR paga a administradores não empregados da base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Acórdão no 9202-009.920 – CSRF / 2a Turma – Sessão de 22 de setembro de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). DIRETORES NÃO
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
A
participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a natureza de
retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
Contribuição Previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101, de
2000.
Acórdão no 9202-009.919 – CSRF / 2a Turma – Sessão de 22 de setembro de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
(...)
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
A
Participação nos Lucros e Resultados paga a diretores não empregados tem a natureza
de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101, de
2000.
Em síntese conclusiva:
 Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições
previdenciárias, por não haver norma específica que, disciplinando artigo 28, §
9o, “j” da Lei no 8212 de 1991, preveja a sua exclusão do salário de
contribuição.
 A Lei no 10.101 de 2000 não serve como subsídio para fundamentar a
exclusão do conceito de salário de contribuição previsto no artigo 28 da Lei no
8.212 de 1991, face seu próprio artigo 2o, restringir a sua aplicabilidade aos
empregados. A verba paga aos diretores/administradores não empregados
possui natureza remuneratória e
 A Lei no 6.404 de 1976 não regula a participação nos lucros e resultados, nem
tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição. A verba paga não
remunerou o capital investido na sociedade, logo remunerou efetivamente o
trabalho executado pelos diretores.
No que diz respeito ao tópico referente à “observância das orientações gerais
vigentes à época do fato – artigo 24 da LINDB, não merece reparo a decisão recorrida, devendo
ser mantida pelos seus próprios fundamentos, abaixo reproduzidos (fls. 4.797/4.799):
(...)
20.27. Cumpre registrar, no caso, também, tendo em vista a argumentação apresentada
na impugnação, que não há que se falar em aplicação do art. 24 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), reproduzido a seguir, aqui, no presente
processo, nesta instância de julgamento, com base na jurisprudência do CARF,
lembrando que a autoridade administrativa se encontra vinculada às normas acima
citadas, que prevêem a incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas
pagas a título de PLR, pela empresa, aos administradores/conselheiros e diretores não
empregados, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei no 8.112/1990.
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

LINDB – Decreto-Lei no 4.657/1942:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção
já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo
vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem
inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de
2018)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência
judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática
administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no
13.655, de 2018)
20.28. Cabe salientar, ainda, que o CTN, em seu art. 142, parágrafo único, qualifica o
lançamento como atividade vinculada e obrigatória. Assim, tem-se que as orientações
gerais da época, no que tange à jurisprudência, jamais poderão obrigar a decisão da
fiscalização ou do julgador no sentido de ter ocorrido o fato gerador ou não, de ser
devido o tributo ou não, de ter havido infração tributária ou não. Violaria o próprio
exercício da competência por lei atribuída.
20.29. Note-se, assim, que a situação tratada no art. 24 da LINDB não se amolda ao
procedimento de constituição do crédito tributário, sendo que referido dispositivo
pressupõe um ato praticado pela Administração que, de alguma forma, se integra ao
patrimônio jurídico do contribuinte, devendo tal dispositivo ser interpretado no sentido
de que, se a Administração pratica um ato que beneficia o contribuinte, a revisão
posterior desse ato, por mudança de orientação dela, não poderia invalidar a situação
que se consolidou sob a égide do ato revisto.
20.30. Cumpre informar, também, que não há que se falar, aqui, em cancelamento dos
acréscimos legais, com base no art. 100 do CTN, abaixo transcrito, como defende a
autuada, uma vez que a situação em tela não se enquadra em quaisquer dos seus incisos.
CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III – as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV – os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
(grifos nossos)
20.31. No que concerne às decisões administrativas invocadas pela impugnante, torna-
se necessário observar que, embora constituam importante fonte de pesquisa, os
julgados mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda que consignados em
súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do direito tributário.
20.32. Ressalte-se, ainda, que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), bem
como os juros de mora, exigidos por meio dos Autos de Infração que integram o
presente processo administrativo, possuem o devido respaldo legal, tendo sido
aplicados, pela fiscalização, de acordo com a legislação constante nos Demonstrativos
de Multa e Juros de Mora, não podendo ser excluídos nesta instância de julgamento,
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

sendo a autoridade administrativa vinculada, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei
no 8.112/1990, aos referidos dispositivos legais, a seguir transcritos.
Lei no 8.212/1991:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
44ubsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
(grifos nossos)
20.33. Dessa forma, tem-se que deve ser mantida, aqui, a autuação relativa às
contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas a título de PLR aos
administradores (conselheiros e diretores não empregados), com os devidos acréscimos
legais (multa de ofício e juros de mora), não havendo que se falar em exclusão ou
afastamento de qualquer parte deste lançamento.
(...)
À guisa de arremate, corroborando com todo o exposto, a Súmula CARF no 169,
abaixo reproduzida, conclui pela inaplicabilidade do artigo 24 do Decreto-lei no 4.657 de 1942 ao
processo administrativo fiscal:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ante o exposto, não merece acolhida a pretensão do contribuinte.
II. ARGUMENTOS COMUNS EM RELAÇÃO À PLR PAGA AOS EMPREGADOS E
ADMINISTRADORES
O contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação acerca da
improcedência da autuação sobre PLR paga a empregados e administradores, arguindo acerca da:
(i) não incidência previdenciária sobre pagamentos não habituais e eventuais e (ii) necessária
exclusão de valores de PLR pagos de forma diferida, relacionados a planos de PLR que não
foram objeto da autuação.
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Em relação à estes tópicos, por não terem sido apresentados novos argumentos,
tendo em vista a prerrogativa constante no § 3o do artigo 57 do RICARF19 e por concordar com
os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir o presente recurso
mediante a reprodução dos seguintes excertos (fls. 4.796/4.797):
(...)
20.25. Com relação à alegação de necessidade de exclusão de valores de PLR pagos de
forma diferida, relacionados a planos de PLR que não teriam sido objeto da autuação,
cumpre esclarecer:

que não procede a afirmação da impugnante no sentido de que a fiscalização teria
incluído, no presente lançamento, valores de PLR referentes a planos de PLR não
descaracterizados ou questionados no procedimento fiscal do qual decorreram as
autuações que integram o presente processo administrativo;

que não há que se falar, aqui, em exclusão dos valores pagos em fevereiro de 2016
sob as rubricas 1175 (Bônus Diferido — Lei 6404 Parcela I), 1170 (Bônus Diferido
Lei 6404 — Parcela II) e 1165 (Bônus Diferido — Lei 6404 Parcela III), conforme
indicado na planilha "Apuração da Base de Cálculo — Participação nos Lucros dos
Administradores" de fl. 1.492, que, conforme a autuada, estariam relacionados à
PLR decorrente de PPG referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, paga de
forma diferida; e

que, ao contrário do que sustenta a empresa, o Auditor Fiscal não vinculou somente
o PPG do exercício de 2015 aos pagamentos diferidos de PLR feitos no ano-
calendário de 2016, sendo feita referência, no Relatório Fiscal, a outros
instrumentos, e apresentada a razão para que tais valores fossem considerados
como integrantes do salário-de-contribuição, como se pode verificar no trecho dele
abaixo transcrito.
(...)
Também através do Termo de Intimação Fiscal no 07 o contribuinte é intimado a
informar a natureza dos pagamentos efetuados, especialmente no que se refere
aos critérios estabelecidos quanto à elegibilidade, às condições para o
recebimento e ao cálculo do valor devido. Da resposta apresentada pelo
contribuinte temos o seguinte:
• As rubricas 805 - Distribuição de Resultados Lei 6404 e 1060 - Ações Lei 6404
encontram suporte no Regulamento PPG 2014_2015 (Doc_Comprobatorios07);
• A rubrica 1165 - Bônus Diferido Lei 6404 – Parcela III encontra suporte no
Regulamento
Diferimento
2012
(Doc_Comprobatorios08,
Doc_Comprobatorios09 e Doc_Comprobatorios 10);
• A rubrica 1170 - Bônus Diferido Lei 6404 - Parcela II encontra suporte no
Regulamento
Diferimento
2013
(Doc_Comprobatorios11,
Doc_Comprobatorios12 e Doc_Comprobatorios 13);

19 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015. (Versão multivigente atualizada em 14/fev/2022). Aprova
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

• A rubrica 1175 - Bônus Diferido Lei 6404 - Parcela I encontra suporte no
Regulamento
Diferimento
2014
(Doc_Comprobatorios14,
Doc_Comprobatorios15 e Doc_Comprobatorios 16).
Os documentos listados no parágrafo anterior - todos anexados ao presente
Processo Administrativo Fiscal - apenas regulam em linhas gerais as
características principais do Plano, tais como: Objetivos, Elegibilidade,
Premissas Básicas, Forma de Pagamento, etc.
Porém, conforme já explicado anteriormente, não resta dúvida de que a intenção
do legislador foi desvincular da remuneração a Participação nos Lucros ou
Resultados recebida tão somente pelos segurados empregados, e desde que de
acordo com a legislação específica (Lei no 10.101/2000). A contrario sensu, a
participação paga aos Administradores será considerada como base de
incidência das Contribuições Previdenciárias por falta de previsão legal de não
incidência.
Conforme se verifica nas descrições das rubricas ora analisadas, os pagamentos
nelas registrados tiveram como norte a Lei no 6.404/76, estando os respectivos
valores sujeitos à incidência das Contribuições Previdenciárias.
(...)
(grifos nossos)
20.26. É de se consignar, aqui, ademais, ante a argumentação da defendente, que as
verbas concedidas a título de PLR aos administradores não se tratam de pagamentos não
habituais e eventuais, cabendo observar:

que o conceito de habitualidade não implica exigência de que os pagamentos
ocorram todos os meses, ou em certa quantidade de vezes durante o ano, não se
impondo somente pela mera repetição num dado espaço de tempo;

que um pagamento pode ser considerado habitual ainda que seja pago uma única
vez ao ano ou mesmo ao longo de todo o contrato de trabalho, desde que seja
esperado como certo pelo contratado;

que uma situação é aquela onde a empresa, por um ato de liberalidade, resolve
conceder um pagamento extra aos segurados que lhe prestam serviços, sem que
haja a menor esperança destes quanto à sua recepção, a mínima ideia de que este
possa ocorrer, sendo o elemento surpresa inerente ao pagamento não eventual, e
outra situação, bastante diversa, é aquela em que os trabalhadores passam o ano
inteiro aguardando para, em um mês no ano seguinte, receber uma quantia que já se
sabe que virá, inexoravelmente;

que há que se reconhecer a habitualidade, quanto às referidas verbas, configurada
pela certeza quanto à sua recepção, por parte dos administradores.
(...)
Do exposto, conclui-se não merecerem ser acolhidos os argumentos do
Recorrente.
III. DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
O Recorrente alega a improcedência da autuação sobre o auxílio alimentação sob
os seguintes argumentos: (i) equivocada subsunção do fato autuado (pagamentos efetuados a
título de auxílio alimentação por meio de cartões eletrônicos) à norma jurídica, dado que tal
auxílio concedido não se sujeita à incidência previdenciária por disposição contida no artigo 28,
§ 9o, alínea “c” da Lei no 8.212 de 1991; (ii) a jurisprudência no âmbito do CARF ratifica a
necessidade de cancelamento da autuação; (iii) inocorrência de fato gerador previdenciário sobre
o auxílio alimentação; (iv) violação ao princípio da isonomia, dado o reconhecido caráter
indenizatório do pagamento em pecúnia de auxílio alimentação a servidores públicos federais
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

ativos; (v) não incidência previdenciária sobre pagamentos em pecúnia não habituais e eventuais
e (vi) necessário cancelamento dos lançamentos sobre as verbas de auxílio alimentação
reembolsadas.
Em petição protocolada em 15/03/2022 o Recorrente solicitou o cancelamento da
autuação sobre o auxílio alimentação concedido via tíquete, vale ou congêneres em atenção ao
Parecer no 1/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho do Presidente da
República, publicado no DOU em 23/02/2022 (fls. 5.313/5.324).
A autoridade fiscal após tecer várias considerações sobre os diversos dispositivos
que tratam do auxílio alimentação concluiu que a parcela paga aos empregados mediante vales,
tíquetes ou cartões, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias a partir de 11
de novembro de 2017. Antes dessa data, somente não haverá incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação pago in natura ao trabalhador; ou seja, quando o
próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para consumo imediato no
ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o empregado levar para casa.
De acordo com o “Demonstrativo de Apuração da Base de Cálculo –
Alimentação/Refeição” (fl. 1.121), a base de cálculo do lançamento incluiu, além dos valores do
auxílio alimentação pagos mediante vales, tíquetes ou cartões, também a parcela paga em
pecúnia:

Conforme foi esclarecido pelas autoridades lançadora e julgadora de primeira
instância, com base nos atos normativos que regem a matéria, os valores a título de auxílio
alimentação, apurados em folhas de pagamento e admitidos pelo contribuinte como tendo sido
pagos em pecúnia, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Aliás, o próprio Recorrente, tanto na impugnação (fl. 3.535) como no recurso
voluntário (fl. 4.972), cujo excerto segue abaixo reproduzido, transcreve o texto legal em que há
a vedação ao pagamento em dinheiro:
(...)
449. A par da jurisprudência consolidada sobre o tema e a fim de depositar pá de cal
sobre o tema, o Congresso Nacional decretou a não incidência previdenciária sobre o
auxílio-alimentação, qualquer que seja a sua forma de concessão, vedado o pagamento
em pecúnia, por meio da Lei no 13.467/17, que alterou a redação ao art. 457, §2o, da
CLT, vigência a partir de 11/2017:
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

(...) § 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam
ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (...)
(grifos nossos)
O direito básico à alimentação é assegurado pela Constituição Federal em seu
artigo 6o, sendo o seu provimento um dever do Estado. Nesse sentido, a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o valor da alimentação privilegia o direito social à
alimentação.
O auxílio alimentação, concedido de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias por expressa previsão da Lei no 8.212 de 1991.
Por sua vez, a jurisprudência é pacífica quanto à não incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores relativos ao auxílio alimentação, ainda que fornecido por
empresa não inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais
(Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT), desde que o seu pagamento seja realizado in
natura ou mediante cartão ou vale.
A legislação previdenciária estabelece base de cálculo da contribuição patronal e
do segurado ampla, composta por parcelas destinadas a retribuir o trabalho. Por sua vez, o § 9°
do artigo 28 da Lei n° 8.212 de 1991, relaciona as parcelas não incluídas no salário de
contribuição e, portanto, não alcançadas pela incidência da tributação.
A exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária não alcança a
parcela destinada ao custeio da alimentação paga em pecúnia, mas tão somente a que for paga in
natura, isto é, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos trabalhadores,
independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Quando a parcela a titulo de auxílio alimentação for paga em espécie, como no
caso em análise, a retribuição assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Nesse contexto, o pagamento feito em dinheiro a título de auxílio alimentação,
não revela atender a característica de desvinculação ao efetivo exercício da atividade laboral.
Com efeito, quanto a esse último aspecto, verifica-se que o pagamento representa
contraprestação pelo serviço realizado pelo segurado empregado, o que denota a sua vinculação
com o salário e com o trabalho.
Assim, é de se concluir que a parcela paga em pecúnia ao segurado empregado a
título de auxílio alimentação, por não encontrar previsão legal que a exclua, integra a base de
cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
Como visto anteriormente, a parcela correspondente ao auxílio alimentação pago
aos empregados por meio de vales, tíquetes ou cartões foi incluída no lançamento por entender a
fiscalização que a mesma não integraria a base de cálculo das contribuições previdenciárias
somente a partir de 11 de novembro de 2017.
O Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, exarado em decorrência de
consulta acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação na
forma de tíquetes ou congênere, considerado o período até 10 de novembro de 2017, data de
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

corte referente ao início de vigência da Lei no 13.467 de 2017 (Reforma Trabalhista), que alterou
o artigo 457 da CLT, pacificou a celeuma instaurada, reconhecendo que mesmo já não integrava
a base de cálcul da contribuição previdfeniária , conforme ementa abaixo reproduzida:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Assim, os valores fornecidos aos empregados na forma de vale-refeição ou vale-
alimentação (tíquete), não podem ser considerados como pagamento em dinheiro e não integram
o conceito de remuneração e, por conseguinte, não devem compor o salário de contribuição dos
segurados favorecidos para os específicos fins de incidência de contribuições previdenciárias.
Finalmente, em relação às arguições acerca da violação ao princípio da isonomia,
dado o reconhecido caráter indenizatório do pagamento em pecúnia de auxílio alimentação a
servidores públicos federais ativos e necessário cancelamento dos lançamentos sobre as verbas
de auxílio alimentação reembolsadas, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida,
utilizo-os como razão de decidir, com a reprodução do seguinte excerto, tendo em vista a
disposição contida no artigo 57, § 3o do RICARF (fls. 4.809/4.810):
(...)
21.23. Cumpre consignar, no caso, ainda, ante a argumentação da empresa, que o art. 22
da Lei no 8.460/1992 e o art. 2o do Decreto no 3.887/2001, citados na impugnação,
segundo os quais o auxílio-alimentação seria concedido em pecúnia e teria caráter
indenizatório, dizem respeito aos servidores públicos federais civis ativos, não restando
possível a sua aplicação ao caso em tela, relativo a empregados do setor privado,
sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social, e submetidos a outras normas, de
caráter específico – como a Lei no 8.212/1991 – mencionadas no Relatório Fiscal, às
quais a autoridade administrativa se encontra vinculada.
21.24. Note-se que, de acordo com a Lei no 8.460/1992 e o Decreto no 3.887/2001, o
auxílio-alimentação não sofreria a incidência de contribuição para o Plano de
Seguridade Social do servidor público, e que a interpretação da norma isentiva não
permite incluir nela situações que não estejam expressamente previstas no texto legal,
em face da literalidade com que deve ser interpretada, conforme determina o inciso II
do art. 111 do CTN, reproduzido a seguir, não havendo que se falar, assim, em
aplicação do princípio da isonomia, para afastar as contribuições previdenciárias e de
terceiros lançadas, nos AI’s que integram o presente processo administrativo, sobre os
valores pagos a título de auxílio-alimentação, pela empresa, a seus empregados.
CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)
21.25. É de se registrar, por fim, que não há como se acolher, aqui, o pedido da empresa
no sentido de cancelamento dos lançamentos sobre as parcelas de auxílio-alimentação
que, segundo ela, teriam sido reembolsadas, cabendo destacar que não trouxe aos autos,
em sua defesa, documentação hábil e suficiente a comprovar que teriam sido incluídos,
nas autuações em tela, valores que se enquadrariam nesta situação, colacionando
apenas, às fls. 4.018 a 4.024 (Doc. 17), cópias de fichas de registros de três
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

funcionários, lembrando que a base de cálculo relativa aos valores de auxílio-
alimentação concedido em pecúnia se encontra discriminada na planilha denominada
“Apuração da Base de Cálculo – Alimentação/Refeição”, de fl. 1.121, e que a sua
apuração, pela fiscalização, se deu a partir de resumos de folhas de pagamento
fornecidos pela própria empresa, que se encontram às fls. 765 a 1.120.
(...)
Cumpre observar, por derradeiro, que a decisão recorrida fundamentou a negativa
de acolhimento do pedido de cancelamento dos lançamentos sobre as parcelas de auxílio-
alimentação que teriam sido reembolsadas, em virtude de não terem sido juntados aos autos
documentação hábil e suficiente a comprovar os valores que se enquadrariam nesta situação.
Apesar disso, novamente, com o recurso voluntário, não houve por parte do contribuinte a
apresentação de qualquer elemento apto a comprovar tal alegação, razão pela qual não merece
acolhida o pedido formulado e, desse modo, também não merece reparo o acórdão neste ponto.
De aduzir-se, em conclusão deste tópico, que devem ser excluídos do lançamento
os valores do auxílio alimentação pagos aos empregados na forma de vale-refeição ou vale-
alimentação (tíquete), mantendo-se incólume o lançamento em relação ao auxilio alimentação
concedido em pecúnia.
IV. DO HIRING BONUS
O Recorrente defende a improcedência da autuação sobre o hiring bonus
arguindo: (i) o caráter não remuneratório/habitual e eventual da verba; (ii) caráter indenizatório
da verba e (iii) necessário cancelamento dos lançamentos sobre as verbas de hiring bonus
reembolsadas.
No que tange a esta matéria, a tese da autoridade fiscal repousa nos seguintes
pontos:
 A legislação previdenciária, ao definir a base de cálculo das contribuições
devidas à Seguridade Social, utilizou, para definir o conceito de salário de
contribuição, um critério amplo, tendo entendido como remuneração todos os
rendimentos pagos destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua
forma.
 O hiring bônus, por vezes denominado de “bônus ou gratificação de
retenção/contratação” consiste em um valor oferecido pelo empregador para
recompensar o profissional que se compromete a permanecer na empresa por
determinado período de tempo. Trata-se de um pagamento condicionado:
verificada a condição de que resulta, deve ser pago.
 Resta claro que a contrapartida aqui é a prestação de serviços. A própria
previsão de devolução dos valores recebidos em caso de pedido de demissão
ou dispensa por justa causa antes de decorrido o prazo estabelecido
mutuamente, determina que, em qualquer das hipóteses de ressarcimento do
bônus/gratificação recebido, os montantes devolvidos serão proporcionais ao
tempo remanescente para o término do prazo estabelecido inicialmente.
 O referido bônus/gratificação, que possui natureza de gratificação ajustada,
encontra-se contido na definição legal de salário de contribuição, não
constando do rol das exceções legais.
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

A lide consiste em discussão quanto a natureza jurídica do referido bônus, se
salário de contribuição ou não. A Lei no 8.212 de 1991 exclui, expressamente, do âmbito do
conceito de salário de contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
(...)
Nos termos do inciso I do artigo 28 da Lei no 8.212 de 1991, para a incidência da
contribuição previdenciária, não importa se uma verba é salário, remuneração ou indenização,
desde que paga em retribuição do trabalho.
O próprio artigo 28 em seu parágrafo 9o, prevê inúmeras situações especiais onde,
mesmo havendo pagamento direto ao empregado, não haverá a incidência da contribuição
previdenciária. Tais hipóteses se consubstanciam em isenções concedidas àqueles que têm o
dever de contribuir com a Previdência Social, desonerando-os da exação.
Para que os pagamentos a título de bônus de contratação e extraordinários não
integrem o salário de contribuição é necessário verificar o atendimento de requisitos como
pagamento desvinculado do salário, sem habitualidade, não condicionado a metas ou prazo
mínimo de permanência. Tais situações, se verificadas, acabam por vincular o pagamento ao
trabalho, indiretamente ao salário e, por consequência, caracterizam-se como salário de
contribuição.
No caso em comento tal pagamento se evidencia como antecipação salarial pela
contraprestação do trabalho pelo tempo que o contratado deve permanecer vinculado à empresa,
o que revela sua feição nitidamente remuneratória em detrimento da natureza indenizatória
defendida, uma vez que esta resta desconfigurada diante do fato de haver previsão contratual de
devolução dos valores em caso de pedido de demissão ou dispensa por justa causa, antes do
prazo estabelecido no momento da avença, conforme observa-se na transcrição exemplificativa
de três propostas de contratação de profissionais, constante do Relatório Fiscal (fls. 314/315).
Também não se trata de ganhos eventuais nos termos do artigo 28, § 9o, alínea "e",
item 7, da Lei n.o 8.212 de 1991, haja vista decorrer de contrato firmado entre empresa e
empregado para manutenção do trabalhador a serviço do empregador por um tempo previamente
ajustado.
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Por sua vez, a interpretação da norma isentiva não permite incluir nela situações
que não estejam expressamente previstas no texto legal, em face da literalidade em que deve ser
interpretada conforme artigo 111, inciso II da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
Nesse sentido, tal pagamento se evidencia como antecipação salarial pela
contraprestação do trabalho pelo tempo que o contratado deve permanecer vinculado à empresa,
o que revela sua feição nitidamente remuneratória em detrimento da natureza indenizatória
defendida, uma vez que esta resta desconfigurada diante do fato de haver previsão contratual de
devolução dos valores em caso de pedido de demissão ou dispensa por justa causa, antes do
prazo estabelecido no momento da avença.
Concluindo, o pagamento de hiring bonus tem relação direta com o vínculo
contratual estabelecido entre as partes, representando um pagamento antecipado ao contratado
pela futura prestação de serviço de modo que compõe a remuneração do beneficiado, nos termos
do artigo 28 da Lei no 8.212 de 1991.
Cumpre observar que em relação aos tópicos acerca do caráter não
remuneratório/habitual e eventual da verba e do necessário cancelamento dos lançamentos sobre
as verbas de hiring bonus reembolsadas, por concordar com fundamentos da decisão recorrida,
utilizo-os como razão de decidir, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 4.813/4.814):
(...)
22.6. Cumpre mencionar, ainda, que se verifica a existência de habitualidade, quanto à
verba em questão, configurada pela certeza quanto à sua recepção.
22.7. Quanto à afirmação da impugnante de que o hiring bonus haveria de ser
considerado um ganho eventual, que, à luz do artigo 28, parágrafo 9o, alínea “e”, item 7
da Lei no 8.212/1991, estaria isento das contribuições previdenciárias e de terceiros,
visto que pago, em regra, uma única vez na contratação do profissional, tem-se que não
procede.
22.8. Cabe observar que a eventualidade, como elemento caracterizador da isenção de
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais, prevista no dispositivo citado, diz
respeito a ocorrência de caso fortuito. Ou seja, as importâncias recebidas que não
encontravam-se na expectativa de direito do trabalhador, por decorrerem de uma
situação incerta, fortuita, é que podem ser consideradas como ganhos eventuais.
22.9. Isto posto, é de se salientar que não se vislumbra, no caso, qualquer traço de
eventualidade no pagamento de “hiring bonus”, que corresponde a uma gratificação
resultante do ingresso do profissional na empresa para a prestação de serviços com
habitualidade, a ela estando diretamente vinculada, e decorre de contrato firmado entre
empresa e trabalhador para manutenção deste último a serviço da primeira por um
tempo previamente ajustado.
22.10. Cumpre informar, também, que o fato gerador das contribuições ocorre com o
pagamento do hiring bonus ao beneficiário, o qual apenas, dependendo dos termos do
contrato avençado, fica sujeito a devolver os valores antes auferidos, caso deixe a
empresa antes do tempo inicialmente acordado, sendo que referida previsão, se tratando
de negócio jurídico privado, em nada influencia o aspecto temporal da incidência
tributária, definida pela Lei no 8.212/1991.
22.11. Ademais, no caso, pode-se dizer que o hiring bonus foi pago sob condição
resolutória – que se configura como uma cláusula acidental que subordina o
desfazimento do ato jurídico a um evento futuro e incerto – pois se houver
descumprimento do prazo de permanência, deve ocorrer devolução da verba paga,
sendo devidos os tributos “desde o momento da prática do ato ou da celebração do
negócio”, nos termos do artigo 117, inciso II do Código Tributário Nacional, a seguir
transcrito.
Fl. 5442
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

CTN:
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei
em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
I – sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II – sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
(grifos nossos)
22.12. Note-se que, nessa situação, os efeitos tributários são produzidos imediatamente,
ou seja, na celebração do contrato e transferência da verba para o patrimônio do
beneficiário. O adimplemento da condição em questão – resolutória – é indiferente para
o direito tributário, não importando o retorno do referido montante para o patrimônio da
empresa, para fins de incidência das contribuições em tela.
22.13. É de se registrar, ademais, que a empresa anexou, em sua defesa, às fls. 4.025 a
4.034 (Doc. 18), para fins de comprovação da alegada devolução de hiring bonus,
apenas cópias de fichas de três trabalhadores e de demonstrativos de pagamentos de
rescisão, não sendo juntada documentação com sua escrituração contábil.
22.14. Não há que se falar, assim, em cancelamento dos lançamentos sobre as parcelas
de hiring bonus, referentes às competências 01/2016 a 12/2016, que, segundo a
empresa, teriam sido devolvidas, posteriormente, para ela, por alguns trabalhadores, em
virtude da apresentação de pedido de demissão voluntária dentro do prazo estabelecido
em suas propostas de contratação.
22.15. Desse modo, tem-se que deve ser mantido, aqui, o lançamento de contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre as verbas pagas a título de hiring bonus, realizado
por meio dos AI’s que integram o presente processo administrativo.
(...)
Diante do exposto, também não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
V. DO GILRAT AJUSTADO
Neste ponto o contribuinte arguiu a improcedência da autuação de GILRAT
ajustado fundamentado nos tópicos a seguir: (i) legislação e a jurisprudência relativa à
contribuição GILRAT; (ii) devida apuração da contribuição GILRAT à alíquota de 2%, haja
vista enquadrar-se no CNAE preponderante 82113-00; (iii) o grau de risco no estabelecimento
da recorrente não poderia ter sido enquadrado como grave e (iv) suficiência dos recolhimentos
da contribuição GILRAT pela recorrente para custear dispêndios pela previdência social.
Em suma, conforme foi asseverado pelo Recorrente, a lide reside no fato da
fiscalização entender que as classificações feitas pela empresa estariam equivocadas e que a
proporção entre as atividades administrativas (atinentes ao CNAE 82113-00) e as atividades
bancárias (inerentes ao CNAE 64221-00) não indicariam a preponderância das primeiras sobre a
segunda, razão pela qual o grau de risco a ser considerado deveria ser 3% e não 2%.
Sintetizadas as razões de defesa e os fundamentos da manutenção da autuação,
convém rememorar as normas que regem a apuração do RAT Ajustado, para os fatos ocorridos
no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, constantes do auto de infração (fl. 250):
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, II e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 202, I, II e III, § 1° ao 6°, art. 202-A e
alterações posteriores; Decreto n° 6.957, de 09.09.09, arts. 2° e 4° e alterações
posteriores; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art.10 e alterações posteriores.
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

De acordo com as disposições constantes especificamente nos parágrafos §§ 3o a
5o do artigo 202 do Decreto no 3.048 de 199920, verifica-se ser de responsabilidade da empresa o
enquadramento nos correspondentes graus de risco, constante no Anexo V, para fins de
recolhimento da contribuição ao RAT, de acordo com a sua atividade econômica preponderante
em cada estabelecimento que tenha número de CNPJ, ou seja, aquela que concentra o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Nesse sentido é o entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, após reiterados julgados a respeito da matéria
editou a Súmula 351, com o seguinte teor:
SÚMULA No 351
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Por sua vez, uma vez constatado erro no autoenquadramento, o § 6o do referido
artigo 202 do Decreto no 3.048 de 1999, assim estabelece:
(...)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. (Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
O artigo 72 da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009 repisa a regra do artigo
202 do Decreto no 3.048 de 1999, nos termos a seguir:
Das Contribuições da Empresa
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado,
observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,

20 Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts.
64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador
avulso:
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de
segurados empregados e de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade
econômica preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
(...)
Fl. 5444
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado
o disposto no inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi
reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes
disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
I - o enquadramento da atividade nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, com base em sua atividade
econômica preponderante, observados o código CNAE da atividade e a alíquota
correspondente ao grau de risco, constantes do Anexo I desta Instrução Normativa, de
acordo com as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
(...)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-
se-á na respectiva atividade; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de
03 de novembro de 2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o
enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
(...)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade
econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento, na forma
da alínea “b”, exceto com relação às obras de construção civil, para as quais será
observado o inciso III deste parágrafo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no CNPJ,
enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9o; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
e) a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição "7820-
5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" constante da relação mencionada no caput
deste inciso; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
(...)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que na
ocorrência de mesmo número de segurados empregados e trabalhadores avulsos em
atividades econômicas distintas, será considerada como preponderante aquela que
corresponder ao maior grau de risco; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

(...)
III - a obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não seja
construção ou prestação de serviços na área de construção civil será enquadrada no
código CNAE e grau de risco próprios da construção civil, e não da atividade
econômica desenvolvida pela empresa; os trabalhadores alocados na obra não serão
considerados para os fins do inciso I; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1080, de 03 de novembro de 2010)
(...)
IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias à sua
correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
(...)
§ 2o Exercendo o segurado atividade em condições especiais que possam ensejar
aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de
trabalho sob exposição a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde e integridade física, é
devida pela empresa ou equiparado a contribuição adicional destinada ao financiamento
das aposentadorias especiais, conforme disposto no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de
1991, e nos §§ 1o e 2o do art. 1o e no art. 6o da Lei no 10.666, de 2003, observado o
disposto no § 2o do art. 293, sendo os percentuais aplicados:
I - sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado e trabalhador
avulso, conforme o tempo exigido para a aposentadoria especial seja de 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, respectivamente:
a) 4% (quatro por cento), 3% (três por cento) e 2% (dois por cento), para fatos geradores
ocorridos no período de 1o de abril de 1999 a 31 de agosto de 1999;
b) 8% (oito por cento), 6% (seis por cento) e 4% (quatro por cento), para fatos geradores
ocorridos no período de 1o de setembro de 1999 a 29 de fevereiro de 2000;
c) 12% (doze por cento), 9% (nove por cento) e 6% (seis por cento), para fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de março de 2000;
II - sobre a remuneração paga ou creditada ao contribuinte individual filiado à
cooperativa de produção, 12% (doze por cento), 9% (nove por cento) e 6% (seis por
cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, conforme o tempo
exigido para a aposentadoria especial seja de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, respectivamente;
III - sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, emitida por
cooperativa de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados,
9% (nove por cento), 7% (sete por cento) e 5% (cinco por cento), para fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o disposto no art. 222, conforme o
tempo exigido para a aposentadoria especial seja de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, respectivamente. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
§ 3o A empresa contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, quando submeter os trabalhadores cedidos a condições
especiais de trabalho, conforme disposto no art. 292, deverá efetuar a retenção prevista
no art. 112, acrescida, quando for o caso, dos percentuais previstos no art. 145,
relativamente ao valor dos serviços prestados pelos segurados empregados cuja
atividade permita a concessão de aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos de contribuição, respectivamente.
§ 4o A contribuição adicional de que trata o § 2o também é devida em relação ao
trabalhador aposentado de qualquer regime que retornar à atividade abrangida pelo
RGPS e que enseje a aposentadoria especial.
(...)
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

§ 5o Tratando-se de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, de financiamento ou de
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos ou de valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, empresas de
seguros privados ou de capitalização, agentes autônomos de seguros privados ou de
crédito e entidades de previdência privada abertas ou fechadas, além das contribuições
previstas nos incisos I a IV do caput, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois
inteiros e cinco décimos por cento) incidente sobre a base de cálculo definida nos
incisos I e II do caput do art. 57. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 6o As contribuições da pessoa jurídica que tenha como fim a atividade de produção
rural, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de agosto de 1994, bem como as da
agroindústria, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de novembro de 2001, conforme
definido nos arts. 171 e 173, em substituição às previstas nos incisos I e II do caput são
as relacionadas no Anexo III.
§ 7o A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional tem as
contribuições previstas nos incisos I e II do caput substituídas pelas contribuições
incidentes sobre a receita, conforme disposto no art. 249.
§ 8o A contribuição das cooperativas de trabalho, no período de 1o de maio de 1996 a 29
de fevereiro de 2000, é de 15% (quinze por cento) do total das importâncias pagas,
distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição
pelos serviços que prestam a pessoas jurídicas por intermédio delas.
§ 9o Na hipótese de um órgão da Administração Pública Direta com inscrição própria no
CNPJ ter a ele vinculados órgãos sem inscrição no CNPJ, aplicar-se-á o disposto na
alínea "c" do inciso I do § 1o.
§ 10. A informação de que trata o § 13 do art. 202 do RPS será prestada em
conformidade com o disposto no Manual da GFIP.
§ 11. As sociedades cooperativas de crédito estavam obrigadas a recolher a contribuição
adicional estabelecida no § 5o até 24 de setembro de 2007.
§ 12. A partir de 1o de janeiro de 2008, as sociedades cooperativas de crédito devem
contribuir para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) com
alíquota de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) incidente apenas sobre o
montante da remuneração paga, devida ou creditada a seus empregados, na forma do
inciso I do art. 10 da Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001, a que se
refere o art. 10 da Lei no 11.524, de 24 de setembro de 2007.
§ 13. As contribuições devidas pela agroindústria, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção, não substituem as devidas a terceiros, incidentes sobre a
folha de salários, salvo a destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de
2010)
§ 14. As alíquotas das contribuições sociais referidas no inciso II do caput serão
reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas em até 100% (cem por
cento), em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade,
aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP de que trata o art. 202-A do Decreto
no 3.048, de 1999. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão competente
no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
Fl. 5447
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até decisão
final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a informar em GFIP o
FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso a decisão lhe seja
favorável. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão ser
recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão, sendo-
lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 18. O disposto no § 5o não se aplica às sociedades corretoras de seguro. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
Extrai-se do dispositivo normativo acima reproduzido que o CNAE (Classificação
Nacional da Atividade Econômica) Preponderante é a atividade na qual o empregador tem mais
empregados atuando no mês no estabelecimento na atividade-fim.
Para as empresas que só têm uma atividade cadastrada o CNAE Preponderante
sempre será a atividade cadastrada como CNAE Principal, que consta no cadastro do CNPJ. Se o
empregador, além da atividade principal, executar outra atividade, deverá verificar mensalmente
a quantidade de trabalhadores na atividade fim indicada e alterar a CNAE Preponderante, se for
o caso.
Resumindo:
 O CNAE Principal se refere a atividade que gera, ou a que se espera que gere,
a maior receita da empresa, é a mesma que consta no comprovante de
inscrição e de situação da pessoa jurídica no campo “Código e Descrição da
Atividade Econômica Principal”.
 O CNAE Preponderante é a atividade na qual existe o maior número de
empregados atuando, uma vez que a empresa possui mais de uma atividade
econômica, podendo ser alterado mensalmente, devendo a empresa consultar
mensalmente a atividade com maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos para enquadrar-se corretamente ao RAT.
De acordo com as informações constantes no Relatório Fiscal (fls. 284/285), nas
GFIP’s das competências 01/2016 a 05/2016 o contribuinte informou CNAE-Fiscal e CNAE
Preponderante 6422-1/00 (Bancos múltiplos com carteira comercial), nas competências 06/2016
a 08/2016, 10/2016 e 13/2016 informou o CNAE-Fiscal 8211-3/00 (Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo) e CNAE Preponderante 6422-1/00 (Bancos múltiplos com
carteira comercial) e nas GFIP’s das competências 09/2016, 11/2016 e 12/2016, informou o
CNAE-Fiscal e CNAE Preponderante 8211-3/00 (Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo).
Regularmente intimado a justificar a utilização em GFIP da alíquota de 2%
referente ao SAT/RAT, o contribuinte afirmou (fl. 285):
“(...) que o número do CNAE correto a ser considerado para o CNPJ no
90.400.888/0001-42 (Matriz) no ano de 2016 é o 82113-00 - Serviços Combinados de
Escritório e Apoio Administrativo, tendo em vista que o CNPJ Matriz apresenta seu
quadro de funcionários com funções administrativas”
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

À partir da análise minuciosa dos CBO declarados em GFIP, a fiscalização
apontou no Relatório Fiscal os seguintes motivos pelos quais não acatou o CNAE Preponderante
declarado pelo banco (fl. 286/288):
(...)
Analisando a planilha apresentada (Doc_Comprobatorios08) em resposta ao item 3 do
TIF n° 08 verificamos que os empregados lotados no estabelecimento do CNPJ
90.400.888/0001-42 totalizam 18.512 registros, alocados em 54 diferentes grupos de
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. Dessa classificação, 16 ocupações foram
consideradas por esta fiscalização como inerentes à atividade bancária, e 38 foram
consideradas como atividades não bancárias, administrativas.
Apesar de as ocupações inerentes à atividade bancária representarem um menor número
de grupos – 16, contra 38 de atividades não bancárias – elas são compostas pelo maior
número de empregados do estabelecimento – 13.443 contra 5069. Traduzindo em uma
análise percentual, dos 18.512 empregados registrados no estabecimento matriz, 72,62%
realizam atividades bancárias e 27,38% realizam atividades administrativas, não
bancárias. Tais informações encontram-se detalhadas na planilha denominada Análise
CBO do Estabelecimento Matriz – Banco Santander (Brasil) S/A, em anexo ao presente
Relatório Fiscal.
A seguir relacionamos as 16 Classificações Brasileiras de Ocupações consideradas por
esta fiscalização como inerentes à atividade bancária, informando o número de
ocorrências dessa CBO e a descrição das suas atividades:
1. 1210 – Diretores Gerais (20 ocorrências): Os diretores gerais, no mais alto nível da
empresa, asseguram cumprimento da missão na empresa; estabelecem estratégias
operacionais; determinam política de recursos humanos; coordenam diretorias e
supervisionam negócios da empresa. Negociam transferência de tecnologia;
representam e preservam a imagem da empresa; comunicam-se por meio de reuniões
com os demais diretores, concedem entrevistas e participam de negociações.
2. 1227 – Diretores de operações de serviços em instituição de intermediação
financeira (121 ocorrências): Dirigem as atividades de intermediação financeira,
aprovando operações, participando dos comitês de decisão, definindo políticas e
diretrizes e estabelecendo estratégias operacionais. Desenvolvem produtos e serviços;
dirigem equipes; controlam o desenvolvimento das operações financeiras, assegurando
que sejam realizadas dentro das normas ditadas pelos órgãos reguladores, como também
pelas políticas de controle interno da instituição; comunicam-se oralmente e por escrito.
3. 1233 – Diretores de comercialização e marketing (192 ocorrências): Atuam na
definição do planejamento estratégico da empresa; definem e executam plano de
marketing e vendas; gerem a qualidade da venda. Participam da definição de políticas
de recursos humanos. Comunicam-se primordialmente para disseminar informações ao
público de interesse da empresa.
4. 1417 – Gerentes de operações de serviços em instituição de intermediação financeira
(1614 ocorrências): Comercializam produtos e serviços financeiros; implementam
processos operacionais; planejam processos de operações bancárias; coordenam o
desenvolvimento e a implantação de produtos, serviços e processos; gerenciam pessoas;
traçam plano diretor para áreas de crédito, produtos e comercialização; administram
recursos materiais, financeiros e serviços de terceiros; comunicam-se, oralmente e por
escrito, divulgando e consolidando informações, normas e procedimentos, campanhas
de vendas, interagindo com pessoas e conduzindo reuniões.
5. 1421 – Gerentes administrativos, financeiros e de riscos (2575 ocorrências):
Exercem a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras e dos riscos
em empresas industriais, comerciais, agrícolas, públicas, de educação e de serviços,
incluindo as do setor bancário. Gerenciam recursos humanos, administram recursos
materiais e serviços terceirizados de sua área de competência. Planejam, dirigem e
Fl. 5449
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

controlam os recursos e as atividades de uma organização, com o objetivo de minimizar
o impacto financeiro da materialização dos riscos.
6. 1423 – Gerentes de comercialização, marketing e comunicação (518 ocorrências):
Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação
para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral;
implementam atividades e coordenam sua execução; assessoram a diretoria e setores da
empresa. Na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos
materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação
ambiental e qualidade.
7. 2525 – Profissionais de administração econômico-financeira (2067 ocorrências):
Administram fundos e carteiras de investimentos em instituições financeiras.
Desenvolvem, implantam e administram produtos e serviços bancários. Analisam
operações de crédito e de cobrança e operacionalizam contratos de financiamento e/ou
empréstimos. Controlam recursos para crédito obrigatório e gerenciam cobranças.
Preparam e consolidam informações gerenciais e econômico-financeiras. Relatam aos
setores e clientes do banco, oralmente ou por escrito, a situação dos produtos e serviços
bancários.
8. 2532 – Profissionais de comercialização e consultoria de serviços bancários (2490
ocorrências): Comercializam produtos e serviços financeiros e desenvolvem propostas
de crédito. Gerenciam carteira de clientes e efetivam negócios. Prospectam clientes,
exercem ações gerenciais e previnem operações ilegais. Interagem com áreas afins
locais e internacionais.
9. 2533 – Corretores de valores, ativos financeiros, mercadorias e derivativos (13
ocorrências): Negociam operações no mercado financeiro nacional e internacional;
intermediam negócios de mercadorias e serviços, como compra e venda de títulos,
moedas e mercadorias nos mercados a vista e futuros; realizam pesquisa e análise de
mercado, por meio de jornais, revistas, relatórios de consultorias e órgãos
especializados. Fecham operações; exercem atividades de captação e manutenção de
clientes, atendendo às suas necessidades e orientando-os com relação às aplicações e
momentos adequados; gerenciam posições.
10. 3517 – Técnicos de seguros e afins (05 ocorrências): Contatam corretores,
segurados e equipe de trabalho, para comercializar seguros e para facilitar o
relacionamento empresa-cliente; subscrevem e inspecionam riscos; operacionalizam
cálculos de prêmios e outros procedimentos para cessão e recuperação de resseguros e
co-seguros; executam regulação e liquidação de sinistros. Desenvolvem novas
modalidades de seguros. Elaboram documentação técnica.
11. 3532 – Técnicos em operações e serviços bancários (04 ocorrências): Processam
operações de crédito, investimento e serviços bancários, obedecendo normas externas,
emanadas de órgãos governamentais, e internas, da instituição que os empregam.
Controlam as operações de concessão de crédito, investimento e serviços a pessoas
físicas ou jurídicas, a fim de cumprir e fazer cumprir as normas e regras internas e de
órgãos regulamentadores, tais como: banco central do brasil e secretaria da receita
federal, entre outros. Atendem aos demais setores do banco, como seus clientes
internos, e a órgãos governamentais, outros bancos e ao público em geral, como clientes
externos, prestando-lhes informações sobre assuntos de sua competência. Podem
coordenar recursos humanos, sob sua responsabilidade e exercer o monitoramento de
serviços prestados por terceiros.
12. 3541 – Técnicos de vendas especializados (1660 ocorrências): Planejam vendas
especializadas; demonstram produtos e serviços; concretizam vendas. Acompanham
clientes no pós-venda; contatam áreas internas da empresa. Sugerem políticas de vendas
e participam de eventos
13. 4132 – Escriturários de serviços bancários (1561 ocorrências): Prestam
atendimento a usuários de serviços bancários; realizam operações de caixa; fornecem
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

documentos aos clientes e executam atividades de cobrança. Apoiam as atividades da
agências e demais setores do banco; administram fluxo de malotes; compensam
documentos e controlam documentação de arquivos. Estabelecem comunicação com os
clientes, prestando-lhes informações sobre os serviços bancários.
14. 4213 – Cobradores a afins (25 ocorrências): Efetuam cobrança de valores devidos a
empresas e ou instituições, contatando devedores e negociando formas de pagamento;
analisam títulos e documentos de cobrança; definem estratégias e elaboram itinerários
de cobrança; contatam avalistas e ou fiadores. Notificam débitos; registram informações
de negociações com o devedor; elaboram relatórios de prestação de contas e de
encerramento de cobrança. Atualizam cadastro e identificam cobranças indevidas.
15. 4223 – Operadores de telemarketing (513 ocorrências): Atendem usuários,
oferecem serviços e produtos, prestam serviços técnicos especializados, realizam
pesquisas, fazem serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via
teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter
ou recuperar clientes.
16. 5201 – Supervisores de vendas e de prestação de serviços (65 ocorrências):
Planejam vendas, atendem clientes e coletam indicadores do mercado consumidor.
Supervisionam rotina de equipe de vendas. Recrutam, treinam e avaliam profissionais
de vendas de produtos e serviços. Apresentam à gerência os resultados das metas de
vendas.
Em síntese, conforme retratado pelo demonstrativo mencionado anteriormente, e a
despeito do autoenquadramento do banco para seu estabelecimento matriz no CNAE
8211-3, de acordo com quadro exibido durante a ação fiscal, a presente auditoria chegou
a resultados bastantes diversos. Por conseguinte, resta patente que a atividade
preponderante do estabelecimento matriz do Banco Santander é a atividade bancária à
qual corresponde o CNAE 64.22-1 (bancos múltiplos, sem carteira comercial), cuja
alíquota base do RAT é de 3%.
(...)
Quando da análise da impugnação apresentada, a autoridade julgadora de primeira
instância rechaçou os argumentos do contribuinte, com base nos fundamentos sintetizados nos
excertos abaixo reproduzidos (fls. 4.817/4.819):
(...)
23.4. A empresa, em sua defesa, sustenta que a autoridade fiscal teria se equivocado ao
vincular determinados códigos CBO à atividade bancária, afirmando que não se poderia
determinar como um cargo bancário aquele que poderia ser encontrado em empresas de
outra natureza, citando os seguintes: CBO no 1210 – “Diretores Gerais”; CBO no 1421
– “Gerentes administrativos, financeiros e de riscos”; CBO no 1233 – “Diretores de
comercialização e marketing" e CBO no 1423 – “Gerentes de comercialização,
marketing e comunicação”; e, no 4223 – “Operadores de telemarketing”.
23.5. Cabe mencionar, então, que não é necessário que haja, no título da ocupação, a
palavra “bancário” ou “bancária”, para que a atividade desenvolvida pelo profissional
enquadrado em determinado código CBO seja considerada como bancária, devendo ser
observada a função efetivamente desempenhada por ele, no caso concreto.
23.6. Com relação ao código CBO no 1210 – “Diretores Gerais”, a empresa assevera
que se trataria de cargo vinculado à atividade empresária em que está inserido o
respectivo funcionário, de modo que ele não poderia ser determinado como um cargo
bancário, porque poderia ser encontrado em empresas de outra natureza, e estar
exercendo atividades administrativas. É de se observar, no entanto, que, conforme
explicitado no Relatório Fiscal, os profissionais com referido código CBO se tratariam
de diretores do mais alto nível da empresa, os quais, dentre outros, “estabelecem
estratégias operacionais”, “supervisionam os negócios da empresa”, “representam e
preservam a imagem da empresa”, “concedem entrevistas e participam de
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

negociações”, ou seja, dirigem efetivamente a sociedade, atuando, assim, na atividade-
fim da empresa, devendo ser mantido o entendimento da fiscalização, ao considerar este
CBO relacionado à atividade bancária.
23.7. Quanto ao código CBO no 1421 – “Gerentes administrativos, financeiros e de
riscos”, a empresa sustenta que os profissionais ocupantes destes cargos estariam
voltados à análise e atuação administrativa interna, à gestão financeira interna e à
análise de riscos da atividade empresária, e que não realizariam tarefas específicas dos
bancários, sendo tais cargos administrativos, mas não trouxe aos autos documentos
comprobatórios desta sua alegação, devendo haver, assim, a manutenção da
classificação do CBO em tela como atividade bancária, conforme exposto no Relatório
Fiscal.
23.8. No que diz respeito ao código CBO no 1233 – “Diretores de comercialização e
marketing" e ao código CBO no 1423 – “Gerentes de comercialização, marketing e
comunicação”, a impugnante registra que as atividades desenvolvidas por tais
profissionais envolveriam o processo de criação, planejamento e desenvolvimento de
produtos ou serviços, e que teriam natureza administrativa. Cabe observar, no entanto,
que a empresa não juntou aos autos quaisquer elementos que comprovassem essa sua
afirmação, no sentido de seu enquadramento como atividade administrativa, que deve
ser analisada a atuação destes profissionais no caso concreto, e que, conforme o
Relatório Fiscal, se tratariam aqueles com código CBO no 1233 de diretores que atuam
na “definição do planejamento estratégico da empresa”, que “definem e executam o
plano de marketing e vendas”, sendo que aqueles com código CBO no 1423 se tratariam
de gerentes que elaboram “planos estratégicos das áreas de comercialização,
marketing e comunicação”, atuando ambos, assim, com os produtos do banco, numa
atividade evidentemente não meramente administrativa. Dessa forma, tem-se que deve
ser mantida a classificação dos CBO’s em tela como atividade bancária, como feita pela
fiscalização.
23.9. No que diz respeito ao código CBO no 4223 – “Operadores de telemarketing”, a
empresa menciona apenas que se tratariam de atividades administrativas em que os
funcionários atuam como agentes de contato com clientes e fornecedores. Tal alegação,
contudo, não é hábil a afastar a sua classificação como atividade bancária, que foi
realizada pela fiscalização, com base nas funções desempenhadas pelos profissionais em
questão, no caso concreto. Cabe destacar que, segundo o Relatório Fiscal, os
profissionais com referido CBO “oferecem produtos e serviços” do banco, “atendem
usuários" do banco, “fazem serviços de cobrança e cadastramento dos clientes” do
banco, atuando, assim, na atividade-fim da empresa. Portanto, não há reparo a ser feito,
aqui, no procedimento da fiscalização que considerou este CBO como relacionado à
atividade bancária.
23.10. É de se enfatizar, no caso, que, apesar de contestar o entendimento da autoridade
lançadora, que se encontra fundamentado no Relatório Fiscal, de que os trabalhadores
com alguns CBO’s, no estabelecimento matriz, desenvolvessem atividades bancárias, a
empresa não trouxe aos autos, em sua defesa, documentos hábeis e suficientes a
comprovar a sua alegação de que tais grupos de profissionais deveriam ser classificados
na realização de atividade administrativa.
23.11. Ressalte-se que as alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de
prova não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo
insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
23.12. Cabe salientar, aqui, ademais, ante a argumentação da defendente, que, nos
termos da legislação acima mencionada, o enquadramento no grau de risco, para fins de
determinação da alíquota base GILRAT, deve ser realizado de acordo com a atividade
econômica preponderante do estabelecimento, havendo de se observar a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na
CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovada
pelo Decreto no 3.048/1999.
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

23.13. É de se registrar, dessa forma, que as Comunicações de Acidente do Trabalho
(CAT), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), e os laudos técnicos,
mencionados na impugnação, não têm o condão de alterar, no presente processo
administrativo, a alíquota base GILRAT do estabelecimento matriz, de 3% (três por
cento), relativa ao grau de risco de acidentes de trabalho grave, que foi apurada, pela
fiscalização, a partir de sua atividade preponderante, correspondente ao CNAE 64.22-1
(bancos múltiplos, sem carteira comercial), conforme legislação vigente à época dos
fatos geradores, à qual a autoridade administrativa se encontra vinculada.
23.14. No que concerne às decisões invocadas pela empresa, com o fito de corroborar as
suas alegações, torna-se necessário observar que os julgados mesmo que proferidos
pelos órgãos colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário. Portanto,
as referidas decisões não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com estrita
observância do conteúdo dos julgados.
24.15. Isto posto, tem-se que não merece acolhida a alegação da impugnante de que o
grau de risco no seu estabelecimento matriz não poderia ter sido enquadrado como
grave.
24.16. Cumpre consignar, por fim, que, ante o exposto, não procede a afirmação da
empresa de que a atividade preponderante dela se encontraria em grau de risco médio, e
de que, assim, a contribuição GILRAT já recolhida por ela, à alíquota de 2% (dois por
cento), seria suficiente para custear os gastos dispendidos pela Previdência Social com
os beneficiários, decorrentes dos riscos a que seus funcionários se submetem.
24.17. E, dessa forma, não há que se falar, aqui, em cancelamento da autuação referente
às diferenças de GILRAT ajustado.
(...)
A guisa de arremate, convém ponderar que a fiscalização, no seu mister, seguiu
estritamente as disposições legais e normativas que regem a matéria. O fundamento para não
serem acatados os CBO’s adotados pela Recorrente pautou-se basicamente no fato de que os
empregados desenvolvem atividades fim da empresa, de modo que não podem tais atividades
serem incluídas como simples atividades administrativas.
Como bem pontuou a Autoridade Fiscal, as Comunicações de Acidente do
Trabalho (CAT), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e os laudos técnicos.
apresentados não se prestam a alterar a GILRAT, por falta de amparo legal, já que o grau de
risco de cada atividade está definido no já citado anexo V do Decreto no 3.048 de 1999, cabendo
apenas ao contribuinte se auto enquadrar na respectiva atividade preponderante, informando-a
em GFIP.
Ademais, conforme preceitua o § 15 do artigo 72 da Instrução Normativa RFB no
971 de 2009, o FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de
trinta dias da sua divulgação oficial.
De todo o exposto, conclui-se não merecer reforma a decisão recorrida, devendo
ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com os quais concordo, de modo que não podem
ser acolhidos os argumentos repisados pelo contribuinte no recurso voluntário.
VI. DOS ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
Neste tópico o Recorrente refuta a exigência de contribuição de Terceiros
alegando: (i) não haver incidência de contribuição devida a terceiros sobre a folha de salários e
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

demais remunerações pagas pelo contribuinte, o que impõe a anulação ou, ao menos, revisão do
lançamento vergastado; (ii) especificamente no que se refere ao INCRA, com o advento da Lei
no 7.787 de 1989, foi abarcada pela contribuição previdenciária do empregador sobre a
remuneração do trabalho; (iii) a base de cálculo adotada no lançamento além de implicar
cobrança maior, viola o ordenamento jurídico e (iv) necessária exclusão de valores da base de
cálculo autuada que foram objeto de recálculo de folha de pagamento.
O Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação, motivo pelo qual,
tendo em vista a prerrogativa do artigo 57, § 3o do RICARF, por concordar com os fundamentos
da decisão recorrida, utilizo-os como razão de decidir, mediante a reprodução do seguinte
excerto (fls. 4.820/4.825):
(...)
Da questão da anulação da exigência de contribuição de terceiros:
26. Não merece prosperar, aqui, a argumentação apresentada pela empresa, no sentido
de que seriam indevidas as contribuições devidas a terceiros incidentes sobre as
remunerações pagas pelo contribuinte.
26.1. A empresa sustenta, em síntese, em sua defesa:
 a) que as contribuições devidas a terceiros se enquadrariam como CIDE,
inscritas no parágrafo 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela EC
no 33/2001, podendo incidir apenas sobre a receita bruta, o faturamento, o valor
da operação ou o valor aduaneiro, se tratando de rol taxativo, sendo feita
referência ao RE no 603.624,com repercussão geral (Tema 325);
 b) que, com o advento da Lei no 7.787/1989 e da Lei no 8.212/1991, teria restado
impossibilitada a cobrança da contribuição ao INCRA, e que a sua natureza
jurídica face à EC no 33/2001 seria controvertida, sendo realizada menção ao
RE no 630.898, com repercussão geral (Tema 495); e
 c) que não existiria entendimento pacífico sobre a matéria, não tendo havido
ainda a sua análise pelo STF.
26.2. Cumpre registrar, inicialmente, que foram objeto de lançamento de ofício, por
meio do Auto de Infração de contribuição para outras entidades e fundos, que integra o
presente processo administrativo, as seguintes contribuições, conforme explicitado no
trecho do Relatório Fiscal transcrito a seguir: SALÁRIO-EDUCAÇÃO e INCRA.
Relatório Fiscal:
(...)
2. DO OBJETO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Esse Relatório Fiscal é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal - PAF
no 16327.721550/2020-75, que trata das contribuições previdenciárias, a cargo da
empresa:
(...)
Destinadas às outras entidades ou fundos, nos termos do artigo 15 da Lei no
9.424/96 e do artigo 1o do Decreto 6.003/06 (Salário Educação), e nos termos do
artigo 3o do Decreto-Lei no 1.146/70 (INCRA).
(...)
(grifos nossos)
26.3. Cabe observar que o entendimento da impugnante no sentido de que a
Constituição Federal, após a EC no 33/2001, não teria recepcionado a incidência de
contribuição de intervenção do domínio econômico sobre a folha de salários, de que
teria havido restrição do objeto das contribuições de intervenção no domínio
econômico, com a edição da mencionada emenda constitucional, que acrescentou o
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

parágrafo 2o ao artigo 149 da Constituição Federal (CF), transcrito parcialmente a
seguir, se encontra equivocado.
Constituição Federal:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
(...)
III - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da
operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro;
(...)
(grifos nossos)
26.4. É de se salientar, no caso, que a alínea “a” do inciso III do parágrafo 2o do artigo
149 da CF não dispõe que as referidas contribuições só poderão ou que deverão ter por
base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o
valor aduaneiro, mas apenas enumera algumas bases possíveis, que poderão ser
adotadas, sendo que onde a lei não restringe, não é lícito ao intérprete fazê-lo.
26.5. Cumpre informar, também, a propósito, que o RE no 603.624, citado na
impugnação, já teve o mérito julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF),
em 23/09/2020, sendo abaixo reproduzida a ementa do acórdão proferido.
RE no 603.624 – acórdão de 23/09/2020:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE
PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À
AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI).
RECEPÇÃO
PELA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
33/2001.
DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição
Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis
de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no
domínio econômico.
2. O emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal "poderão ter
alíquotas" demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente
hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX -
ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990,
8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC
33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela
EC 33/2001".
(grifos nossos)
26.6. No que diz respeito ao SALÁRIO-EDUCAÇÃO, especificamente, merece
destaque, aqui, o fato de que ele já foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Federal (STF), inclusive em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade, com
decisão com efeito vinculante, eficácia “erga omnes” e aplicação “ex tunc”, tendo sido
pacificado o entendimento de que sua cobrança é constitucional, por meio da Súmula no
732 do STF, transcrita a seguir.
Súmula no 732 – STF:
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9424/1996.
(Aprovação em Sessão Plenária de 26/11/2003; Publicação DJ de 09/12/2003,
10/12/2003 e 11/12/2003)
26.7. Com relação à contribuição destinada ao INCRA, por sua vez, é de se consignar
que resta configurada, no caso, a concomitância dos feitos administrativo e judicial, no
que tange à questão referente à sua exigibilidade, tendo em vista a existência das ações
judiciais citadas no item 12 do Relatório Fiscal.
26.8. Cumpre mencionar, ainda, que, em consulta ao processo no 5021841-50.2019.4-
04-0000 no endereço eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4a Região, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), foi constatado que,
posteriormente ao acórdão de 05/12/2019, que julgou procedente a ação rescisória: I) o
Banco Santander (Brasil) S.A. opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados
em decisão de 07/05/2020; II) houve a interposição de recurso especial e de recurso
extraordinário, pelo banco, tendo sido estes admitidos; III) em 05/08/2020, foi proferida
decisão, no âmbito do STJ, negando provimento ao recurso especial, tendo o banco
interposto agravo interno contra ela; IV) em 26/10/2020, foi proferida decisão tornando
sem efeito a decisão agravada, à vista dos argumentos da empresa acerca da existência
de prevenção para julgar o recurso especial, e determinando o encaminhamento dos
autos ao gabinete do Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; V) o recurso
extraordinário ainda não foi apreciado pelo STF.
26.9. Cabe registrar, ainda, que, de acordo com a Súmula no 516 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ):
Súmula no 516 – STJ:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei
n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas
Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada
com a contribuição ao INSS.
(Primeira Seção, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
26.10. Ademais, quanto ao RE no 630.898, citado na defesa, cumpre informar que já
teve o mérito julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em
08/04/2021, tendo sido fixada a seguinte tese:
Tema 495 – repercussão geral - tese fixada:
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da
EC no 33/2001.
26.11. Isto posto, tem-se que deve ser mantido, aqui, o lançamento efetuado pela
fiscalização, por meio do Auto de Infração de contribuição para outras entidades e
fundos, não havendo que se falar em seu cancelamento.
Da questão do enquadramento no limite legal da pretensa base de cálculo da
contribuição de terceiros:
27. Não merece prosperar, aqui, a tese da impugnante no sentido de que a autuação
fiscal referente às contribuições destinadas a terceiros deveria ser objeto de revisão, por
não ter observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos das bases de cálculo, previsto
no parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981.
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

27.1. A empresa aduz, em síntese, em sua defesa, que o Decreto-Lei no 2.318/1986, por
meio do seu artigo 3o, teria revogado o limite de 20 (vinte) salários mínimos da base de
cálculo tão somente no tocante às contribuições previdenciárias (caput do artigo 4o da
Lei no 6.950/1981), permanecendo intacto o parágrafo único do artigo 4o relativo às
contribuições destinadas a terceiros. Tal argumento, entretanto, não procede.
27.2. Cabe mencionar, inicialmente, que a Lei no 6.950/1981 alterou a Lei no
3.807/1960, fixando novo limite máximo do salário-de-contribuição previsto na Lei no
6.332/1976, e deu outras providências. No artigo 4o, preceituava nos seguintes termos:
Lei no 6.950/1981:
Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no
6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
27.3. Como se vê, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
contribuições arrecadadas para terceiros restava, com fundamento no referido
dispositivo legal, limitada ao valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário
mínimo vigente no país.
27.4. Cumpre salientar, no entanto, que o artigo 4o da Lei no 6.950/1981 foi revogado
pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986, que assim dispõe:
Decreto-Lei no 2.318/1986:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência
social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário
mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
27.5. Com efeito, a limitação de 20 (vinte) salários mínimos, prevista no parágrafo
único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981, foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo
Decreto-Lei no 2.318/1986, pois não é possível subsistir em vigor o parágrafo, estando
revogado o artigo correspondente.
27.6. Note-se que os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição
acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal
contida no caput.
27.7. Nesse sentido, cabe consignar, ainda, que, de acordo com o artigo 11 da Lei
Complementar no 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e a
consolidação das leis, os parágrafos servem para expressar “aspectos complementares à
norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida”.
Portanto, os parágrafos compõem o artigo. Sendo assim, como o artigo 3o do Decreto-
Lei no 2.318/1986 é claro ao se referir ao “art. 4o da Lei no 6.950” e não exclusivamente
ao “caput”, tem-se que a norma ali enunciada (fim do limite) estende-se a todo o artigo
4o da Lei no 6.950/1981, inclusive parágrafo único.
27.8. Cumpre citar, a propósito, jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, acerca do assunto:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LIMITE PREVISTO NO
ART. 4o DA LEI No 6.950/81. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO
REVOGADO PELO DECRETO-LEI No 2.318/86. TÉCNICA LEGISLATIVA.
1. O art. 4o da Lei no 6.950/81 foi integralmente revogado pelo art. 3o do
Decreto-Lei no 2.318/86.
2. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória
com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal
contida no caput.
3. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

(TRF4, AC 2003.72.08.003097-6, Primeira Turma, Relator Jorge Antonio
Maurique, D.E. 07/10/2009)
27.9. Diante do exposto, tem-se que devem ser mantidos os valores lançados no Auto de
Infração de contribuição para outras entidades e fundos, não havendo que se falar em
sua revisão.
Da alegação de necessidade de exclusão de valores da base de cálculo autuada que
foram objeto de recálculo de folha de pagamento:
28. Não deve ser acolhido, aqui, o pedido da empresa no sentido de exclusão do
presente lançamento de valores considerados na base de cálculo autuada que, segundo
ela, teriam sido objeto de recálculo/reprocessamento de folha de pagamento.
28.1. Cabe ressaltar, no caso, que a empresa não trouxe aos autos, em sua defesa,
documentos hábeis e suficientes a ensejar a retificação do lançamento efetuado, pela
fiscalização, por meio dos AI’s que integram o presente processo administrativo,
lembrando que o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos incumbe ao sujeito passivo – de acordo com o artigo 373, inciso II do novo
Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), abaixo trancrito (sic) –
devendo haver, assim, a manutenção do crédito constituído.
Lei no 13.105/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
(grifos nossos)
(...)
Conforme se observa, o julgado a quo foi claro ao demonstrar que a contribuição
ao INCRA está alicerçada em legislação vigente ao tempo dos fatos. Ademais, tal legislação é de
observância obrigatória pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, à luz do que
dispõe o artigo142, § único da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
O STJ no REsp 705.398 / SC (2004/0166317-2)21 já decidiu pela legalidade da
exigência da contribuição ao INCRA, bem como o STF no RE 630898/RS22, em repercussão
geral, firmou a seguinte tese:

21 RECURSO ESPECIAL No 705.398 - SC (2004/0166317-2)
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE : INDÚSTRIA TÊXTIL OESTE LTDA E OUTRO
ADVOGADO : JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA - INCRA
PROCURADOR : FELIPE ALFREDO XAVIER FELICIO E OUTROS
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR : MOACIR LUCAS PEREIRA E OUTROS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. PRECEDENTES DA 1a SEÇÃO DO STJ. DATA DA EXTINÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.
22 RE 630898 / RS - RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 08/04/2021
Publicação: 11/05/2021
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
Logo, a contribuição para o INCRA é devida, pelas empresas em geral, independente
da atividade exercida.
Anota-se, por fim, que o enunciado da Súmula no 516 do STJ de 25/02/2015,
contradiz as alegações do Recorrente:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
(Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Como se vê, o próprio STJ consolidou o entendimento de que a contribuição
destinada ao INCRA se manteve mesmo com a entrada em vigor das Leis no 7.787 de 1989,
8.212 de 1991 e 8.213 de 1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS.

Órgão julgador: Tribunal Pleno
Repercussão Geral – Mérito
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021
Partes
RECTE.(S) : ROL MAR METALÚRGICA LTDA
ADV.(A/S) : SILVIO LUIZ DE COSTA
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : UNIÃO
Ementa
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Ementa
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de
salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).
Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário.
Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2%
relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem
contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente
destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da
colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades
regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo
não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2o, III, a,
do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o
valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os
referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É
constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o
advento da EC no 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema no 495: “É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.

Fl. 5459
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 2201-010.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Cumpre observar, por derradeiro, que encontra-se na Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento
jurisprudencial acerca da definição se o limite máximo de 20 salários mínimos é aplicável para a
base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros23. Foram afetados
pelos ministros os Recursos Especiais no 1.898.532 e 1.905.870. A questão que encontra-se
submetida a julgamento no Tema 1.079 é a seguinte:
Definir se o limite de 20 salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de
“contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros”, nos termos do artigo 4o
da Lei 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos artigos 1o e 3o do
Decreto-Lei 2.318/1986.
Portanto, diante do exposto, não merece qualquer reparo a decisão de primeira
instância neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores do auxílio
alimentação pagos aos empregados na forma de vale-refeição ou vale-alimentação (tíquete).
Débora Fófano dos Santos

23 Tendo em vista a existência de julgamentos, tanto no sentido da revogação tácita do artigo 4o da Lei no 6.950 de
1981, quanto no sentido de que a revogação foi apenas do "caput" do dispositivo.

Fl. 5460
DF CARF MF
Original